Tribunal: STM
Processo: 7000627-56.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTS. 215 E 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. 1) Difamação A consumação do crime de difamação pressupõe a conjugação dos seguintes requisitos: a) imputação de fato ofensivo à reputação alheia, seja falso ou verdadeiro; b) imputação de fato determinado (não são admitidos fatos vagos); c) comunicação pelo menos a uma pessoa; e d) elemento subjetivo do tipo (dolo e especial fim de agir). Vale dizer que o injusto penal alusivo à difamação caracteriza-se pela ofensa à honra objetiva da vítima, sendo, no caso dos autos, a imagem profissional da Ofendida, a qual constitui a reputação ou o grau de respeito de que desfruta a médica perante seus pares. In casu, a partir do momento em que o Acusado formulou a denúncia no Órgão de Classe da Ofendida e, mais que isso, imputou-lhe supostos desvios de conduta profissional sob o prisma do Código de Ética dos profissionais de saúde, inequivocamente maculou a sua reputação, na medida em que a figura típica de difamação se aperfeiçoa quando o terceiro tomar conhecimento da ofensa. A despeito de a Sentença de primeiro grau ter fundamentado a absolvição na ausência do dolo na conduta do Réu, é inegável a presença do elemento volitivo exigido para o aperfeiçoamento do tipo penal em comento. Isso porque, ao formular, deliberadamente, uma Representação perante o CREMERJ, a conduta do Acusado consubstanciou, inequivocamente, o dolo consistente na ofensa à reputação e à respeitabilidade da Oficial perante seus pares, superiores e subordinados. 2) Injúria O delito de injúria caracteriza-se pela ofensa à honra subjetiva da vítima, a qual constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus atributos físicos, morais e intelectuais. O verbo nuclear significa ofender ou insultar (vulgarmente, xingar), e é preciso que a ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) de alguém. Como cediço, consoante o inciso LV do artigo direito 5º da Constituição Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, no entanto, o exercício desses direitos não pode, sob nenhuma hipótese, macular a honra subjetiva de qualquer que seja a pessoa, notadamente dos seus superiores hierárquicos. Vale dizer que não seria razoável entender que o exercício do direito à ampla defesa não encontrasse limites éticos e legais dentro do Estado de Direito e do próprio Estatuto dos Militares, pois, se assim não fosse, estar-se-ia a legitimar um poder que poderia se sobrepor ao próprio texto constitucional, por exemplo, que atribui como Princípios basilares da vida castrense o respeito à hierarquia e à disciplina. Recurso ministerial provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000627-56.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE
PRIMEIRO GRAU, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2024, PROFERIDA NOS AUTOS DA
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000627-56.2023.7.01.0001, CONDENAR O SO MAR
MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA À PENA DE 5 (CINCO) MESES E 16
(DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 215, C/C O
ARTIGO 218, INCISO II, E NO ART. 216, C/C O ART. 218, INCISO II, POR 2
(DUAS) VEZES, CONFORME A REDAÇÃO DO ART. 80, TODOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, NA FORMA DO
ART. 79 DO REFERIDO "CODEX" CASTRENSE, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO
REFERIDO CÓDIGO PENAL MILITAR, MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE
ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
NOS TERMOS DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33,
§ 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000627-56.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DIFAMAÇÃO E
INJÚRIA. ARTS. 215 E 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
1) Difamação
A consumação do crime de difamação pressupõe a conjugação dos seguintes
requisitos: a) imputação de fato ofensivo à reputação alheia, seja falso ou verdadeiro; b)
imputação de fato determinado (não são admitidos fatos vagos); c) comunicação pelo menos
a uma pessoa; e d) elemento subjetivo do tipo (dolo e especial fim de agir).
Vale dizer que o injusto penal alusivo à difamação caracteriza-se pela ofensa à
honra objetiva da vítima, sendo, no caso dos autos, a imagem profissional da Ofendida, a qual
constitui a reputação ou o grau de respeito de que desfruta a médica perante seus pares.
In casu, a partir do momento em que o Acusado formulou a denúncia no Órgão
de Classe da Ofendida e, mais que isso, imputou-lhe supostos desvios de conduta profissional
sob o prisma do Código de Ética dos profissionais de saúde, inequivocamente maculou a sua
reputação, na medida em que a figura típica de difamação se aperfeiçoa quando o terceiro
tomar conhecimento da ofensa.
A despeito de a Sentença de primeiro grau ter fundamentado a absolvição na
ausência do dolo na conduta do Réu, é inegável a presença do elemento volitivo exigido para
o aperfeiçoamento do tipo penal em comento.
Isso porque, ao formular, deliberadamente, uma Representação perante o
CREMERJ, a conduta do Acusado consubstanciou, inequivocamente, o dolo consistente na
ofensa à reputação e à respeitabilidade da Oficial perante seus pares, superiores e
subordinados.
2) Injúria
O delito de injúria caracteriza-se pela ofensa à honra subjetiva da vítima, a qual
constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus atributos físicos, morais e
intelectuais.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O verbo nuclear significa ofender ou insultar (vulgarmente, xingar), e é preciso
que a ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro (correção
moral ou compostura) de alguém.
Como cediço, consoante o inciso LV do artigo direito 5º da Constituição
Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, no
entanto, o exercício desses direitos não pode, sob nenhuma hipótese, macular a honra
subjetiva de qualquer que seja a pessoa, notadamente dos seus superiores hierárquicos.
Vale dizer que não seria razoável entender que o exercício do direito à ampla
defesa não encontrasse limites éticos e legais dentro do Estado de Direito e do próprio
Estatuto dos Militares, pois, se assim não fosse, estar-se-ia a legitimar um poder que poderia
se sobrepor ao próprio texto constitucional, por exemplo, que atribui como Princípios
basilares da vida castrense o respeito à hierarquia e à disciplina.
Recurso ministerial provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença absolutória de primeiro grau, de 6 de novembro de 2024, proferida nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000627-56.2023.7.01.0001, condenar o SO Mar MARCOS PAULO
MARQUES DE OLIVEIRA à pena de 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção,
como incurso no art. 215, c/c o artigo 218, inciso II, e no art. 216, c/c o art. 218, inciso II, por
2 (duas) vezes, conforme a redação do art. 80, todos do Código Penal Militar, em concurso
material de crimes, na forma do art. 79 do referido Códex Castrense, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Penal Militar,
mediante a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 6 de novembro de 2024, que absolveu o SO Mar
MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA da prática dos delitos capitulados nos arts.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

215 e 216 do Código Penal Militar, com fundamento nas alíneas “b” e “e” do artigo 439 do
Código de Processo Penal Militar, com vistas à condenação do Réu pelas referidas figuras
típicas de difamação, por uma vez, e de injúria, por duas vezes.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 17 de dezembro de 2022,
nos seguintes termos:
“(...) O SUBOFICIAL MARCUS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, da Marinha do Brasil,
durante convalescença de covid-19, foi submetido, em 22 de setembro de 2021 a perícia
médica realizada pelos militares CAPITÃO TENENTE ISADORA DA SILVA VASCONCELLOS
e 1º TENENTE (RM2-MD) EDUARDO ALBUQUERQUE SALGADO.
Depreende-se que o denunciado não demonstrou nenhuma insatisfação quanto ao atendimento
recebido durante a perícia, bem como não recorreu do resultado à Junta Superior Distrital
como era o seu direito, ingressando, ao arrepio dos regulamentos militares, com
representação no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro contra os militares
médicos responsáveis pelo procedimento.
Para apurar a conduta perpetrada pelo SUBOFICIAL MARCUS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA (representação ao CREMERJ) foi instaurada a sindicância presidida pela
CAPITÃO DE CORVETA VANESSA LOUREIRO MOREIRA E SILVA (inicia-se em evento 1,
item 5, fl. 45).
A apuração empreendida não demonstrou nenhuma falha na atuação profissional dos médicos,
destacando-se as considerações feitas pelo ora denunciado em relação à CAPITÃO TENENTE
ISADORA DA SILVA VASCONCELLOS (evento 1, item 7, fls. 39/41) quando acusou a oficial
por supostas infrações dos “artigos 1, 12 e 23 do Conselho Federal de Medicina”.
Exame mais apurado demonstra tratarem-se os artigos citados de partes do Código de Ética
Médica (RESOLUÇÃO Nº 2.217, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 do Conselho Federal de
Medicina), sendo certo que o procedimento instaurado no CREMERJ, portanto, isento, não
identificou nenhuma falha na conduta de qualquer esculápio militar no episódio (EV 28).
É cediço que todos têm a garantia de peticionar em defesa dos seus interesses, como corolário
lógico do estado de direito. Entretanto, o direito de petição não legitima ninguém atacar a
honra alheia, como as ofensas assacadas pelo DENUNCIADO contra as suas superiores.
Nessa toada, o denunciado acusou a Capitão Tenente ISADORA, SUA SUPERIOR, de ter
obrado infringido os artigos 1, 12 e 23 do Código de Ética Médica do CFM, que estão
conectados, respectivamente, ao empenho do profissional e obrigatoriedade de agir com
isenção, veracidade e honestidade, ou seja, ao imputar a inobservância desses caríssimos
preceitos, praticou o denunciado o crime de injúria (que só não foi desacato porque a
ofendida não estava presente), além de difamação, ofendendo a honra profissional da
esculápia militar ( EV 1, inq 7, fl. 125).
Noutra oportunidade (EV 12, anexo 2, fl.199), acusou novamente a CT ISADORA, SUA
SUPERIOR, de ter infringido o art. 32 do CFM, conectado ao dever médico de usar todos os
recursos disponíveis para a saúde e prevenção ao seu alcance. Mais adiante, acusa a médica
militar, SUA SUPERIOR, de ter infringido os artigos 1, 12,18,23, 52 e 92, todos do CFM, que
dizem respeito, por exemplo, a “causar dano ao paciente por omissão, imperícia, imprudência
ou negligência; desrespeitar as resoluções do CFM; tratar o ser humano com civilidade e sem
discriminação e não respeitar a sua dignidade, imputações que também ofenderam a
dignidade profissional e honra pessoal da médica militar, SUA SUPERIOR.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ATA DE AUDIÊNCIA (fls. 416 e seguintes EV 1, inq. 20, e também EV12, anexo 3), com
assinatura do denunciado a fl. 417, foi feita menção de que o militar alegou que a médica
militar não sabia ler a imagem da tomografia, perpetrando, nos episódios narrados no
parágrafo precedente e também neste, em tese, pelo menos mais um crime de injúria e outro de
difamação, salientando-se que só não foi desacato a superior porque a oficial não estava
presente.
Na defesa escrita (EV 1, fl.200 e seguintes, também com carimbos de fls. 402 e 393), e a cópia
autenticada (evento 12, anexo 2), carreada aos autos por requisição do MPM, o denunciado,
que assina a última lauda, ataca a honra e a dignidade da oficial que conduziu a sindicância,
CC VANESSA LOUREIRO DA SLVA.
Com efeito, no indigitado documento, o denunciado acusou a CAPITÃO DE CORVETA
VANESSA LOUREIRO MOREIRA E SILVA “de tentar livrar a falha dos médicos” (sugerindo
prevaricação da oficial superior), além de dizer que “age de má-fé e que faltou com a
verdade, e que a Encarregada, CC VANESSA, foi infeliz, leviana e mostrou a sua parcialidade
quanto ao relatório; e que em vez de provar a verdade procurou denegrir a imagem do militar,
infringindo o art. 139 do CPB e que mentindo no relatório mostra que o mesmo foi apenas
para livrar a culpa dos médicos; e que a Encarregada não cumpriu o art. 28, II, do Estatuto
dos Militares” (o referido dispositivo, como sabido, refere-se a probidade e honestidade do
militar).
No susodito documento, atingindo a honestidade, dignidade, decoro e eficiência profissional
da CAPITÃO DE CORVETA VANESSA LOUREIRO MOREIRA E SILVA o ora denunciado,
perpetrou, uma vez mais, o delito tipificado no artigo 216 do CPM (injúria), além de outra
difamação (art. 215 do CPM), ao imputar fatos ofensivos à Oficial Superior da Força Naval.
Noutra senda, ao atribuir à mesma oficial a prática do crime tipificado no artigo 139 do
Código Penal Comum, e não exercendo o direito de exceção a verdade, o denunciado realizou,
em tese, a conduta tipificada no artigo 214 do Código Penal Militar, rubricada marginalmente
como calúnia. A ofendida CC VANESSA declarou que sempre teve a sua conduta militar
ilibada e que os fatos vêm abalando o seu equilíbrio emocional e que teve a honra
vilipendiada.
A CT ISADORA alegou que o reflexo na sua vida pessoal e profissional é uma sensação de
vergonha e desconfiança em seu ambiente de trabalho, perante seus pares e superiores e de
sua família.
Vê-se que, pois, a conduta do DENUNCIADO atingiu as honras objetivas (ao praticar os
crimes de difamação e calúnia) e, em relação as injúrias perpetradas, as honras subjetivas das
ofendidas.
Sobreleva notar que, diante do exercício do direito de permanecer em silêncio, assim como em
todos os momentos em que lhe foram oportunizados os esclarecimentos e comprovação dos
ilícitos atribuídos as Oficiais, o SO MARQUES não apresentou qualquer prova.
Ainda assim, ad cautelam e para permitir a exceção da verdade por parte do DENUNCIADO,
o MPM diligenciou para que fosse trazida à colação a conclusão do procedimento
administrativo instaurado por iniciativa do SO MARQUES no CREMERJ, sendo que o
resultado final foi forte no sentido de que não houve infração por parte da médica militar,
tendo sido os autos arquivados naquela autarquia (EV 28).
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar, uma vez recebida a presente
denúncia, seja o denunciado citado, a fim de que se veja processar e julgar, defendendo-se
consoante as regras do devido processo legal das imputações dos seguintes artigos do CPM:
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

215 (duas vezes) e 216 (duas vezes), em relação a CT IZADORA; e 214, 215 e 216 em relação
a CC VANESSA, conforme a narrativa acima, com o aumento de pena previsto no art. 218, II e
III, também do CPM, aplicando-se as regras dos artigos 79 e 80 do mesmo codex (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Atestado Médico, de 12 de agosto de 2021, da Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Santos, subscrito pela Dra. Mariana O. Sobral (CRM nº 216.235),
prescrevendo ao SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA “(...) 09 nove dias
de afastamento de suas atividades habituais, a partir desta data por motivo de doença, CID
B349.”;
2) Relatório de Evolução Médica do SO Mar MARCOS PAULO MARQUES
DE OLIVEIRA, de 18 de agosto de 2021, da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Santos, subscrito pela Dra. Clara C.S. Menegale (CRM SP nº 220990), nos seguintes termos:
“(...) HPMA: paciente refere sintomas gripais com início há 12 dias. Queixa-se de
inapetência, anosmia, ageusia, episódios febris e cansaço, tendo este sintoma piorado nos
últimos dias. Deu entrada no serviço com Sp02 de 92%, sendo solicitado internação
hospitalar.
Evolução: Paciente em leito de enfermaria, estável clinica e hemodinamicamente, em ar
ambiente há mais de 24h. Nega queixas no momento. Está conseguindo realizar pequenos
esforços sem dessaturação, apesar de manter quadro de astenia, próprio do quadro (...)”;
3) Atestado Médico, de 18 de agosto de 2021, da Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Santos-SP, subscrito pela Dra. Clara C.S. Menegale (CRM SP nº 220990),
consignando ao SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA “(...) 35 trinta (sic)
dias de afastamento de suas atividades habituais, a partir desta data por motivo de doença,
CID B342.”;
4) Laudo nº 2272449 de Tomografia Computadorizada a que foi submetido o
SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, datado de 18 de agosto de 2021,
emitido pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos-SP, contendo os seguintes
termos:
“(...) TÉCNICA DE EXAME:
Os cortes tomográficos computadorizados foram obtidos em série única em aparelho de
múltiplos detectores, sem a infusão endovenosa do contraste iodado”;
Contexto clínico:
Suspeita de pneumonia viral (covid-19)
(...)
OPINIÃO:
Alterações pulmonares bilaterais de aspecto inflamatório agudo, acometendo mais que 50%
do parênquima pulmonar. Considerar a possibilidade de pneumonia viral (...)”;
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) Tomografia Computadorizada a que foi submetido o SO Mar MARCOS
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, de 1º de setembro de 2021, emitido pela Clínica Mult
Imagem e subscrita pelo médico Dr. Flávio Jacob Mendes Leal (CRM-SP nº 108936),
contendo os seguintes termos:
“(...) COMENTÁRIOS: Exame realizado em aparelho de tomografia computadorizada
multidetector 128 canais, com aquisição de imagens através de sequências volumétricas sem a
administração endovenosa do contraste não iônico.
Os seguintes aspectos foram observados:
Controle evolutivo de pneumonia viral observando-se áreas de espessamento dos septos
associado a discretas opacidades em vidro fosco esparsas bilateralmente, com algum
predomínio subpleural, principalmente nos lobos inferiores, sendo necessário correlação
clínica e comparação com exames anteriores (...)”;
6) Declaração Médica, de 9 de setembro de 2021, emitida pelo Pneumologista,
Dr. Waldir Nascimento Cunha Filho, referente ao SO Mar MARCOS PAULO MARQUES
DE OLIVEIRA, contendo os seguintes termos:
“(...) DECLARO QUE O SR. MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FOI ACOMETIDO
DE PNEUMONIA VIRAL PELA COVID 19, COM SINTOMAS INICIADOS DIA 07/08/2021,
COM HOSPITALIZAÇÃO INICIAL E QUE VEM EVOLUINDO ATUALMENTE COM
DISPNÉIA DE ESFORÇO.
A TOMOGRAFIA DO DIA 01/01/2021 REVELOU INFILTRADO PULMONAR DIFUSO
BILATERAL, INTERSTICIAL, PADRÃO VIDRO FOSCO PERIFÉRICO E COM ÁREAS DE
ESPESSAMENTO SEPTAL (PADRÃO DE “MOZAIKO”/SUGESTIVO DE FIBROSE
PULMONAR SECUNDÁRIA EM EVOLUÇÃO).
DEIXO-O MEDICADO COM RELVAR (VILANTEROL + FLUTICASONA) E COLCHICINA
(ANTIFIBRÓTICO), DURANTE DOIS MESES.
FARÁ NOVA TOMOGRAFIA DE CONTROLE EM NOVEMBRO DE 2021.
SUGIRO QUE PERMANEÇA AFASTADO DO TRABALHO ATÉ 30/11/2021.”;
7) Cópia do “Conhecimento de Recurso”, de 2 de outubro de 2021, da Diretoria
de Saúde da Marinha, subscrita pelo SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA, oportunidade em que o referido militar declarou ter tomado ciência do “(...)
direito de requerer recurso pela (JSAE/CPMM, JSD ou JSS, conforme couber), relativo ao
laudo exarado na data de 22/09/2021 pela JRS-1/UMESQ (...)”;
8) Portaria nº 3/UMEsq, de 24 de janeiro de 2022, por intermédio da qual o
Diretor da Unidade Médica da Esquadra, Organização Militar da Marinha do Brasil,
instaurou Sindicância, designando a CC Mar Vanessa Loureiro Moreira e Silva, para apurar
os seguintes fatos:
“(...) que a Capitão-Tenente (Md) ISADORA DA SILVA VASCONCELLOS e o Primeiro-
Tenente (RMZ-Md) EDUARDO ALBUQUERQUE SALGADO foram intimados pelo Conselho
Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) a prestar esclarecimentos de
um Ato Médico Pericial ocorrido em 22 de setembro de 2021, nesta Unidade Médica, em que
o Suboficial (MR) 96-0217-81 MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA estava sendo
periciado (...)”;
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9) Solução da Sindicância instaurada por intermédio da Portaria nº 3/UMEsq,
de 24 de janeiro de 2022, nos seguintes termos:
“(...) o Suboficial (MR) MARQUES supostamente deixou de observar a ética militar,
estabelecida no Estatuto dos Militares, ao proceder com a denúncia a um órgão Civil
(CREMERJ), potencialmente prejudicando profissionalmente os Oficiais Médicos que
realizaram sua perícia.
DETERMINAR que sejam transmitidas cópias do Relatório e da Solução do Suboficial (MR)
96.0217.81 MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA ao Comandante da Base Naval do
Rio de Janeiro, autoridade a qual é subordinado, a fim de promover o devido julgamento
disciplinar e ao Comandante em Chefe da Esquadra, conforme o subitem 2.4 da NORMESQ
20-06F.”;
10) Ofício nº 10, de 21 de março de 2022, tratando da Parte de Ocorrência
envolvendo o SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, nos seguintes
termos:
“(...) Participo a Vossa Senhoria conforme determinado em Solução de Sindicância instaurada
pela Portaria nº 3 de 24 de janeiro de 2022, do Diretor da Unidade Médica da Esquadra, no
qual considerou que o SO-MR 96.0217.81 MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, ao
praticar a conduta em fazer denúncia dos médicos junto ao Conselho Regional de Medicina
do Estado do Rio de Janeiro, valendo-se de fatos dissidentes, não seguiu os ritos
administrativos previstos no artigo 51 da Lei nº 6680/1980. Assim como, deixou de observar a
ética militar, estabelecida no Estatuto dos Militares, ao proceder com a denúncia a um órgão
civil (CREMERJ), potencialmente prejudicando profissionalmente os Oficiais Médicos que
realizaram sua perícia. Além de observar que o militar incidiu nos itens 15 e 29 do artigo 7º,
do Regulamento Disciplinar para a Marinha (...)”;
11) Termo de Ciência, de 21 de março de 2022, subscrito pelo SO Mar
MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, nos seguintes termos:
“(...) Declaro que tomei ciência da(s) contravenção(ões) disciplinar(es) que me está(ão) sendo
imputada(s) e que me foi entregue o formulário para apresentação de Defesa Escrita, a ser
restituído no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser apresentada uma defesa-
técnica.”;
12) Ofício s/n, de 23 de março de 2022, do SO Mar MARCOS PAULO
MARQUES DE OLIVEIRA ao Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, encaminhando
sua Defesa Escrita referente aos autos do processo disciplinar instaurado perante a referida
Organização Militar em consequência da Solução dada à Sindicância instaurada pela Portaria
nº 03/UMEsq da Unidade Médica da Esquadra, datada de 24 de janeiro de 2022;
13) Certidão de 11 de abril de 2022, endereçada ao “(...) SERVIÇO DE SAÚDE
DA MARINHA (...)”, emitida pelo médico Pneumologista, Dr. Waldir Nascimento Cunha
Filho, referente às condições de saúde do SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA, nos seguintes termos:
“(...) RECEBE ALTA DO TRATAMENTO DA PNEUMONIA VIRAL. DA SARS-COV-2, EM
ÓTIMAS CONDIÇÕES CLÍNICAS, ASSINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO E COM CURA
TAMBÉM RADIOLÓGICA (PERMANECE FINA CICATRIZ SUBPLEURAL EM LOBO
INFERIOR DIREITO, SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL).
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ESTÁ PLENAMENTE APTO PARA SUA FUNÇOES LABORATIVAS HABITUAIS, ASSIM
COMO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.”;
14) ATA da Audiência Disciplinar realizada na Base Naval do Rio de Janeiro,
datada de 27 de abril de 2022, referente ao SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA, redigida nos seguintes termos:
“(...) Considerando o teor da defesa escrita apresentada pelo militar e sua complementação,
determino:
Interrupção da presente audiência e remessa do conteúdo da ATA e perícia à Unidade Médica
da Esquadra para que sejam tomadas as providências cabíveis, para elucidação dos fatos.
Certifico que o conteúdo corre reservado, até que seja avaliado por aquela OM.”;
15) Portaria nº 14/UMEsq, de 4 de maio de 2022, do Diretor da Unidade
Médica da Esquadra, na qual consta o seguinte:
“(...) Revogar a Solução encaminhada pelo Ofício nº 37/2022 (RES) e reabrir a Sindicância
instaurada pela Portaria nº 3/2022 (RES), ambas desta Unidade Médica, com fulcro no Art.
53, do Capítulo XVI, da Lei nº 9-784, de 29 de janeiro de 1999, a fim de rever o processo em
decorrência do conteúdo dos anexos encaminhados pelo Ofício nº 01.5-82/2022, do
Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro e designa a Capitão de Corveta (CD) 06674031
CRISTIANE LOBO CONSIDERA FERREIRA, como nova Encarregada daquela Sindicância,
para, dentro do prazo de 40 dias, proceder às averiguações necessárias aos esclarecimentos
dos novos fatos (...)”;
16) Portaria nº 13/UMEsq, de 4 de maio de 2022, por intermédio da qual o
Diretor da Unidade Médica da Esquadra determinou a instauração de Sindicância para apurar
“(...) os documentos anexos atinentes ao SO-MR 96.0217.81 MARCOS PAULO MARQUES
DE OLIVEERA (...)” encaminhados pelo Oficio nº 01.5-82, de 28 de abril de 2022, do
Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro;
17) Solução da Portaria nº 13/UMEsq, de 4 de maio de 2022, nos seguintes
termos:
“(...)Verificando-se da Sindicância a que mandei instaurar pela Portaria nº 13/2022 (R), de
acordo com a alínea f, do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar, que os fatos
constituem de contravenções disciplinares, previstas no Regulamento Disciplinar para a
Marinha (RDM), e de indícios de ilícitos penais, conforme o Código Penal Militar (CPM),
supostamente praticados, ambos, pelo SO-MR 96.0217.81 MARCOS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA.
1. No que concerne às Contravenções Disciplinares:
a) censurar atos de superior, item 2 do artigo 7º do RDM, conforme o descrito na página 8 do
Relatório da Sindicância; e
b) faltar com a verdade, item 33 do artigo 7º do RDM, conforme o descrito nas páginas 11 e
23 do Relatório mencionado anteriormente.
2. No tocante aos ilícitos penais:
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, artigo 215 do CPM,
praticado contra a CT (Md) 16.0506.65 ISADORA DA SILVA VASCONCELLOS, conforme o
descrito na página 22 do Relatório da Sindicância;
b) Calúnia, Difamação e Injúria, artigos 214, 215 e 2016, respectivamente, do CPM,
praticados contra a CC (CD) 03.0066.89 VANESSA LOUREIRO MOREERA E SILVA,
conforme o descrito nas páginas 24 a 28, do Relatório, em lide.
Dessa forma, DETERMINO que sejam transmitidas cópias do Relatório e da Solução ao
Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, autoridade a qual o SO-MR 96.0217.81
MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA é subordinado, a fim de promover o devido
julgamento disciplinar e ao Comando em Chefe da Esquadra, conforme o preconizado no
subitem 2-4, da NORMESQ nº 20-06.
DETERMINO, também, a instauração do competente IPM e que sejam estes autos anexados à
respectiva Portaria.”;
18) Portaria nº 19, de 28 de julho de 2022, por intermédio da qual o Diretor da
Unidade Médica da Esquadra, Organização Militar da Marinha do Brasil, instaurou o
Inquérito Policial Militar para apurar “(...) indícios de ilícitos penais (artigos 214, 215 e 216
do Código Penal Militar), supostamente cometidos pelo Suboficial (MR) 96021731 MARCOS
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA (...)”;
19) Cópia dos Assentamentos Funcionais do SO Mar MARCOS PAULO
MARQUES DE OLIVEIRA; e
20) Cópia do Relatório Conclusivo da Sindicância nº 14.041/21 instaurada pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), que tramitou em
desfavor da médica ISADORA DA SILVA VASCONCELLOS, CRM 88579-7, tendo aquele
Órgão de Classe, por intermédio do Conselheiro Sindicante, decidido que “(...) não houve
indícios de infração ética pelos denunciados, opino pelo arquivamento da presente
Sindicância.”.
Em 19 de janeiro de 2023, a Denúncia foi rejeitada pelo Juízo da 3ª Auditoria da
1ª CJM, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Pelo exposto, não havendo dúvida nos autos que o Denunciado de fato acreditava
verdadeiros os fatos imputados às duas ofendidas, e que visava tão somente a devida apuração
do ocorrido, sem qualquer exagero, seguindo-se os trâmites legais previstos, sem utilizar, por
exemplo, redes sociais ou demais outros veículos para divulgar o ocorrido, manifestamente
ausente o dolo específico ou o especial fim de agir na conduta do militar, ou no mínimo há
carência de justa causa que possa justificar uma ação penal, tornado o fato atípico, razão
pela qual REJEITO a Denúncia oferecida, com fulcro no artigo 78, "b" do CPPM.”.
Em 25 de janeiro de 2023, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em
Sentido Estrito, que foi recebido pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM em 27 de janeiro.
Em 7 de junho de 2023, foi acostado aos autos o Acórdão deste Tribunal
Militar, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000162-63.2023.7.00.0000,
“(...) desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, de 19 de janeiro de 2023 (...)” e determinando “(...) a baixa dos autos ao Juízo a quo
para o regular prosseguimento do feito.”.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14 de junho de 2023, considerando o provimento dado ao Recurso em
Sentido Estrito nº 7000162-63.2023.7.00.0000, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM recebeu a
Denúncia determinando “(...) providências pela Secretaria para o regular prosseguimento do
feito”, tendo sido o Acusado regularmente citado em 19 de julho de 2023.
Em 22 de janeiro de 2024, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM proferiu
Despacho, nos seguintes termos:
“(...) Chamando o feito à ordem, considerando entendimento do STF, determino nova
CITAÇÃO do acusado, à luz dos artigos 396 e 396-A do CPP, para o dia 20 de FEVEREIRO
de 2024, às 13 horas, com expedição de novo mandado.
Remarco a AUDIÊNCIA, até então designada para 1º/02/2023, para o dia 16 de MAIO de
2024, às 14 horas, para oitiva das ofendidas, das testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar, das testemunhas de defesa, se houver, e a qualificação e interrogatório do
acusado (...)”.
Em atenção ao referido Despacho Judicial, o Acusado foi novamente citado em
20 de fevereiro de 2024, sendo a Resposta à Acusação acostada aos autos em 27 de março de
2024, nos seguintes termos:
“(...) 2. NO MÉRITO E DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA
Em que pese a previsão contida no art. 396-A do CPP, que autoriza a apresentação, neste
momento processual, de todas as alegações que interessam à defesa do acusado, bem como o
oferecimento de documentos e justificações, a Defensoria Pública da União, no caso em
exame, reserva-se o direito de abordar adequadamente todas as teses defensivas ao término da
instrução do processo.
No que tange à indicação das testemunhas de defesa e possíveis diligências, este órgão
defensório pugna pela observância dos arts. 417, § 2º e 427 do CPPM, reservando-se o direito
de pleitear, em momento posterior, as provas que, no curso da instrução, venham a ser
identificadas como úteis à defesa do acusado.
3. DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Como visto acima, o MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA é acusado de ter incidido
nas penas dos crimes de calúnia, injúria e difamação, todos tipificados respectivamente nos
artigos 214, 215 e 216, do Código Penal Militar.
(...)
Os crimes citados não foram praticados com violência ou grave ameaça, sendo a pena mínima
cominada inferior a 4 (quatro) anos. Ademais, não há indícios de reincidência ou prática de
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.
Tecidas essas considerações e uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos
previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, requer-se a intimação do Ministério
Público Militar para que se manifeste sobre o oferecimento de proposta de Acordo de Não
Persecução Penal no presente caso.”.
Em 22 de abril de 2024, em decorrência do pleito defensivo, o Parquet
Castrense posicionou-se contrário à “(...) proposta de acordo de não persecução penal por
entender que os requisitos não estão satisfeitos, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos
expostos.”.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Audiência realizada no dia 16 de maio de 2024, presentes o Acusado e seu
Defensor Público, foram inquiridos os seguintes militares:
1) CC Mar Vanessa Loureiro Moreira e Silva (Ofendida), que declarou:
“(...) MPM: (...) Gostaria que a senhora contasse um pouco sobre a questão da sindicância
que a senhora conduziu, se teve alguma situação nessa sindicância envolvendo o réu aqui. E
depois, dessa questão da sindicância, que a senhora falasse também sobre a questão da defesa
que o réu fez e que ele trouxe algumas expressões em relação às senhoras. Então, se a senhora
puder contar primeiro da sindicância, como foi a condução, porque a senhora foi encarregada
da sindicância, e depois essa questão da defesa do réu.
OFENDIDA: (...) Então, quando eu fui nomeada encarregada da sindicância, eu recebi do
meu diretor da Unidade Médica da Esquadra, e aí eu colhi elementos de provas testemunhais,
documentais, todos anexados aos autos da sindicância, e aí a gente finaliza um relatório, todo
relatório baseado nesses elementos. E esse relatório eu levo ao diretor. E aí segue todo o
trâmite contido na DGPM 315, que do relatório ele faz uma solução e da solução vai um
trâmite que aí eu não tenho mais acesso. Depois eu soube pelo meu diretor da defesa do
suboficial em um comando lá na OM dele, que não faz parte da minha OM. E aí eu soube a
partir de uma outra sindicância que foi aberta, em que eu fui chamada também para depor.
MPM: Então, a senhora fez o trabalho como encarregada, não houve nenhuma intercorrência,
a senhora escutou as testemunhas, escutou o réu, fez uma conclusão. Após essa conclusão, o
relatório foi encaminhado. E aí, como que a senhora teve acesso a essa defesa escrita que foi
feita? E se a senhora se recorda, o que tinha nessa defesa escrita em relação à senhora, em
relação à sua conduta como encarregada?
OFENDIDA: Eu tive acesso quando eu fui convocada como testemunha em uma outra
sindicância que era sobre isso. Aí eu tive acesso à defesa dele, em que ele alega que eu agi de
má-fé, que eu tive parcialidade no meu relatório, que (...) eu não tinha feito a conduta de
forma correta ali. Eu lembro de má-fé, de parcialidade, e que eu tinha sido conivente com os
médicos, algo assim.
MPM: Essa questão da conivência, o tom que foi utilizado na defesa foi mais um sentido de
uma conivência ou foi mais como se fosse uma imputação de que a senhora estaria tentando,
entre aspas, livrar os médicos de uma má conduta que teria sido praticada?
OFENDIDA: Existia essa palavra no relatório dele, livrar os médicos, agora a senhora fez eu
lembrar. Não, eu fui imparcial, toda a minha conduta é imparcial. Quando a gente faz uma
sindicância, a gente é imparcial, a gente vai baseado nos elementos de prova que a gente
colhe ali, totalmente imparcial.
MPM: Certo, e essa defesa, a senhora teve conhecimento quando a senhora foi chamada
nessa sindicância. Esse conteúdo dessa defesa, essas expressões que a senhora mesmo se
referiu, atuação de má-fé, tentar livrar os médicos, não ter uma conduta correta, como
encarregada. Como que isso repercutiu para a senhora no meio militar? Assim, os colegas
estavam sabendo, a sua honra profissional foi violada em algum momento? (...)
OFENDIDA: Então, a sindicância, ela ocorre de modo reservado, mas assim, emocionalmente
a gente fica balada. Eu fiquei, eu posso responder por mim, que eu fiquei abalada. A gente não
conversa com os outros, o que os outros acham, mas a gente, só por si só, sabendo que alguém
falou isso de você, você já se sente emocionalmente abalada. Eu tive a minha honra
vilipendiada.
MPM: Certo. O fato de essa situação ter sido exposta por um Comandante da Organização,
porque essa defesa foi apresentada por um Comandante, isso impactou na sua carreira militar,
no conceito que os colegas de caserna têm da senhora, porque a senhora atuou como uma
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encarregada, então a senhora teve essa atribuição. A senhora pode detalhar se teve algum
impacto, para a gente conseguir entender de que forma a sua honra, tanto pessoal, em relação
a sua pessoa, quanto profissional e militar da caserna foi atingida.
OFENDIDA: Eu não posso responder pelos outros, o que eles acham, mas o que eu acho que
as pessoas podem pensar, ninguém sabe com detalhes o que está escrito, o que aconteceu de
fato, mas só de saber que a pessoa, que eu estou aqui hoje, hoje eu estou como ofendida, mas
só de saber que eu estou aqui com outros colegas militares, é um pouco humilhante. Eu
sempre busquei uma conduta militar ilibada.
MPM: Então, o fato da senhora ter sido referida em uma defesa, num tom tanto quanto
agressivo, com umas imputações, que fogem o direito de defesa, acabaram violando a sua
honra perante os militares, e o simples fato de estar aqui hoje, tendo que esclarecer, já é algo
que macula esse conceito, essa honra que a senhora sente, é isso?
OFENDIDA: Sim, senhora.
(...)
DPU: (...) a senhora já confirmou, a senhora já esclareceu que os autos de sindicância, pela
forma do código, eles são sigilosos. Então, ao que a senhora sabe, não circulou no quartel.
OFENDIDA: Não, senhor. Ele tem um trâmite a percorrer, ele foi classificado, ter sido
classificado como sigiloso e reivindicado, mas ele tem um trâmite. Eu passo, eu remeto ao meu
Comandante, que vai fazer a solução, e dali ele toma o trâmite que o comandante também
segue de acordo com as normas militares. Ele não é público para todos.
DPU: (...) o suboficial chegou a interagir com a senhora, falar com a senhora, fez alguma
atuação nesse sentido? Durante a oitiva dele?
OFENDIDA: Na minha sindicância, senhor?
DPU: Não, não. Estou falando em relação ao que ele alegou depois da vossa conduta. Ele
chegou a interpelar a senhora, por outra forma que não há escrita naqueles autos?
OFENDIDA: Não, eu não tive contato com ele depois, só por escrita.
DPU: Então, a ofensa se limita ao que está escrito ali, não houve qualquer outra interação,
correto? A senhora não teve mais nenhuma intervenção. Então, não teve mais nenhuma
interação com ele, além da própria convicção da sindicância dentro do quartel, na forma,
como testemunha, como indiciada, não é isso? Na escrita, no documento que ele apresentou, a
senhora recorda que ele mencionou parcialidade no relatório, má-fé e que teve a atuação...
conivente com os médicos. A senhora recorda quais foram os motivos que levaram ele a
escrever e a levar essas afirmações? Quais as alegações dele?
OFENDIDA: Não, isso eu não posso responder por ele, senhor.
DPU: Não, eu digo o que está escrito no documento.
OFENDIDA: Ele falou de mim, senhor. Isso?
DPU: Não, a senhora recorda que ele falou que houve parcialidade de relatório, má fé e que
houve uma atuação corrente com as demais médicas. Mas a senhora lembra qual foi a
fundamentação que ele alegou para chegar a essas frases, essas conclusões?
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDA: Eu lembro, sim. Não vou lembrar de todo o detalhe do documento, porque ele é
grande. Mas eu lembro que ele achou que eu fui parcial. Que ele considerou o meu relatório
parcial e que eu tinha o difamado. São coisas que eu lembro. São palavras do suboficial que
foram escritas.
DPU: Eu, como civil, vou perguntar nesse aspecto. Dentro do processo administrativo, que
tem a lei própria e também tem os regimentos próprios na Marinha, é inadmissível se
questionar a parcialidade?
OFENDIDA: Oi? Mas ele não questionou só a parcialidade, né? Ele falou que eu estava
agindo de má fé, que eu tinha... Eu não sei se ele usou a palavra mentira. Não me recordo
agora a palavra certa que foi usada. Entendeu? (...) ele teve a oportunidade de provar tudo o
que ele tinha falado sobre mim. Tanto que quando abriu a sindicância, em relação à defesa
dele, foi para verificar se tudo aquilo que ele falou era verdade. A sindicância é um processo
administrativo e foi aberto para isso. E aí, dessa sindicância que foi em cima dessa defesa
dele, foi aberto o IPM (...)”;
2) CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos (Ofendida), que declarou:
“(...) MPM: A senhora pode contar para nós como que foi a questão da perícia que o réu foi
submetido? Como que se transcorreu a perícia que ele fez na junta? Se durante essa perícia
ele manifestou alguma desconformidade com as informações que estavam sendo passadas? Se
a senhora puder detalhar como foi esse procedimento no primeiro momento?
OFENDIDA: A perícia foi realizada na presença minha e do Tenente Salgado. Seguimos todo
o protocolo, como sempre fazemos em toda perícia. O inspecionado foi ouvido. Ele apresentou
todos os exames que foi solicitado, com laudos médicos e tudo. E depois a gente faz a
avaliação física de todo o inspecionado. E nesse caso foi conversado sobre o quadro dele, o
diagnóstico, toda a evolução. Fizemos a avaliação física. Foi, inclusive, anexado o processo
da inspeção no sistema. Tudo que foi avaliado naquele momento da perícia. E a gente pede
para que o inspecionado se retire para o caso ser discutido. É uma junta médica que chega à
conclusão final do laudo pericial. E baseado nos exames que ele tinha apresentado, que tinha
apresentado uma evolução positiva. Quando a gente comparou os exames dele do início do
quadro clínico e após aproximadamente uns 30 a 40 dias de evolução. E naquele momento,
porque a perícia médica é um ato do momento. Daquele momento que ele estava, que ele se
apresentou para a gente. A gente chegou à conclusão de que ele estaria apto para trabalhar.
Como a gente faz com todo o periciado. A gente retoma o periciado. Conversa exatamente,
disponibiliza o laudo, tanto escrito quanto verbal. Esclarece tudo. E esclarece inclusive a
possibilidade de, perdi a palavra agora, mas de recurso numa instância superior. Nesse caso,
uma instância superior seria a junta que fica no centro de perícias. E em nenhum momento da
perícia ele se mostrou infeliz com o laudo.
MPM: Ele concordou com o laudo. Só para esclarecer, a senhora lembra qual era a doença
que tinha acometido? Por que ele estava afastado? E qual é a sua especialidade médica, para
deixar claro?
OFENDIDA: Eu sou médica pneumologista. O diagnóstico que ele teve foi de Covid, na
época. Ele chegou a permanecer internado, mas foi uma internação curta. E ele tinha
realmente um comprometimento na tomografia. Porém, apresentou uma evolução favorável
dessa tomografia. Quando ele chegou para a gente, ele conseguia completar frases. Ele não
tinha estado clínico de possível falta de ar. A gente fez avaliação, não tinha nenhuma
alteração naquele momento. Nenhuma alteração clínica naquele momento que justificasse (...)
que o retorno ao trabalho poderia prejudicar a rotina dele, a saúde dele, perdão.
MPM: Certo. E em algum momento, por exemplo, teve algum exame que ele apresentou e que
não foi lido? Ou teve alguma intercorrência em relação a essa tomografia, mesmo que a
senhora se referiu, durante a perícia? Ou essa questão do desconforto só surgiu depois da
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perícia? A senhora se recorda?
OFENDIDA: O que a senhora se refere à não satisfação dele em relação ao laudo pericial. É
isso?
MPM: É que ele alega que, por exemplo, a senhora não leu os exames. É uma das alegações
que foi feita. Então, queria saber se os exames que ele apresentou foram analisados e que a
partir dessa análise chegou-se à conclusão. E se ele reportou isso no ato da perícia ou só
depois que a perícia foi finalizada é que surgiu essa alegação de que os exames, por exemplo,
não foram analisados de forma correta ou deixaram de ser analisados nesse sentido, só para
saber o momento em que surgiu essa legação.
OFENDIDA: Não, todos os exames foram analisados, inclusive a gente anexou à perícia, tem
um laudo do hospital que tem comprometimento na primeira tomografia e a gente anexou o
laudo da segunda tomografia justamente com o objetivo de comparar a evolução clínica dele
favorável em relação ao quadro clínico da Covid. O periciado sempre que apresenta qualquer
papel, seja ele impresso com carimbo e assinatura, independente do que é feito, de como é
apresentado, a gente tem a obrigação de analisar tudo e é claro que a gente faz um julgamento
do que realmente tem alguma importância, tem algum peso importante, crítico, para a gente
anexar fisicamente na inspeção. Tudo que o inspecionado fala é relatado e anexado na
entrevista da perícia. E naquele momento ele não questionou absolutamente nada.
MPM: E quando a senhora soube dessa alegação de que o exame talvez não teria sido
apreciado da forma como deveria, que a conclusão da perícia poderia ter sido outra, quando
a senhora tomou ciência dessas imputações que acabou fazendo?
OFENDIDA: Uns dias depois, não sei exatamente quanto tempo, mas uns dias depois eu fiquei
sabendo que alguma pessoa solicitou o meu CRM e o meu nome completo. Isso está em site,
não precisa nem solicitar, o próprio CREMERJ tem no site do CREMERJ, isso está disponível.
Eu nunca entreguei as minhas identificações como médico e eu só fiquei sabendo em relação a
tudo o que estava acontecendo quando chegou na casa dos meus pais uma correspondência do
CREMERJ como urgente (...) Para mim, naquele momento, tinha relação com a questão da
anuidade, que talvez pudesse ser o boleto do ano seguinte que estaria chegando, ou alguma
relação com eleição, porque o CREMERJ tem eleições periódicas (...) Só que nesse mesmo
dia, o Tenente Salgado entrou em contato comigo me perguntando se eu tinha recebido a
notificação sobre uma denúncia. E aí que eu também pedi para minha mãe abrir a carta e
tomei conhecimento do que estava realmente acontecendo, que aí eu fui com urgência e
contatei o advogado para poder entender o que estava acontecendo. E até então, pela
Marinha, ele não tinha feito nenhuma manifestação de insatisfação em relação ao laudo da
perícia.
(...)
MPM: Do conteúdo dessa representação que a senhora teria que se justificar perante o
Conselho Regional, o que teria sido alegado por ele em relação a esse tratamento médico,
essa perícia? (...)
OFENDIDA: E aí eu tive que, junto ao CREMERJ, justificar todo o processo, descartando o
que é uma junta de saúde, como funciona e o laudo final, como é feito. Esse processo pelo
CREMERJ foi arquivado, porque o CREMERJ disse que não competia nenhuma questão da
parte médica e que era um processo administrativo dentro do âmbito militar.
(...)
MPM: Consta no processo que tem uma ata de uma audiência disciplinar que foi feita em uma
sindicância, e nessa ata consta que o réu alega que a senhora não teria analisado o laudo,
principalmente o da tomografia. A senhora tomou conhecimento desse documento, que impute
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

essa conduta, ou a senhora só tem conhecimento da representação que foi feita no conselho
regional?
OFENDIDA: O primeiro conhecimento que eu tive foi no Conselho, porque a partir daí é que
gerou todo o processo administrativo na Marinha.
MPM: E no processo da Marinha, ele alegou mais alguma coisa ou só ficou restrito a essa
questão do Conselho? A senhora foi ouvida na Marinha para quê?
OFENDIDA: (...) a Marinha precisava entender o que estava acontecendo, já que tinha sido
gerado um processo junto ao CREMERJ. Foi aberta essa sindicância para esclarecimentos
dentro da Marinha. Ele na sindicância argumentou novamente em relação aos exames e mais
uma vez foi justificado que, sim, os médicos da perícia analisaram todos os laudos
apresentados naquele momento da perícia, inclusive os laudos foram anexados. Foi o que eu
falei, o primeiro laudo está anexado junto ao laudo do hospital, em que ele permaneceu
internado. O segundo laudo foi colocado para gente justamente deixar documentado a
comparação da evolução clínica dele ao longo do período, entre o diagnóstico e a perícia que
foi realizada.
MPM: Então, só para esclarecer, a senhora respondeu perante o Conselho sobre essa atuação
médica na perícia porque ele fez uma representação e foi arquivado porque não foi observado
nenhum descumprimento em relação à parte médica, disciplinar, do Conselho, certo?
OFENDIDA: Isso.
MPM: E depois foi dentro da Marinha feito um procedimento, uma nova sindicância, sobre
essa questão do que teria acontecido nessa perícia, se teve algum descumprimento de regra e
daí também foi novamente atestado que a perícia seguiu todo o procedimento, que não houve
nenhum descumprimento e nesse procedimento perante a Marinha, ele reafirmou que a
senhora não teria lido o documento, que a senhora não teria sido diligente, é isso?
OFENDIDA: Sim, senhora.
MPM: E essa alegação dele, que até foge um pouco do direito de defesa, ela ofendeu a
senhora, a sua reputação enquanto militar, sua honra, a senhora pode esclarecer como que
esses fatos repercutiram na sua vida profissional, na sua vida familiar?
OFENDIDA: Eu sou formada desde 2009, já trabalhei em serviço público e a gente acaba
ficando com uma exposição muito maior, e em nenhum momento da minha carreira eu precisei
passar por essa questão de denúncia junto ao CREMERJ (...) acabou sendo um pouco
assustador e constrangedor, inclusive na posição que eu estou no momento. E me assustou
muito tudo isso acontecer dentro da Marinha, principalmente, mas enfim, foi uma situação
muito ruim, porque até o CREMERJ fechar o processo, a gente acaba ficando muito na
incerteza do que vai ser a sua carreira. Você ser julgada por uma banca, por uma questão
ética, eu achei isso muito constrangedor sim, porque eu sempre zelei pela minha profissão,
tanto civil quanto militar, sempre tentei ser muito correta, sempre respeitando o próximo,
porque sempre me coloquei no lugar do próximo. Então, ele tem todo o direito de não
concordar com o laudo, ele tem todo o direito de questionar tudo. Ele poderia ter feito da
forma do trâmite normal, como recorrer para a instância superior e tudo isso. Mas nunca
imaginei que fosse chegar até esse momento. Então, foi muito assustador, assim, passar por
tudo isso. Foi muito constrangedor ver advogado e colegas em volta e acaba a preocupação
de estar sendo julgadas a todo momento, por todos. Isso, ao meu ver, passa uma imagem muito
ruim para as pessoas no ambiente de trabalho.
MPM: Então, seus colegas de caserna souberam que a senhora tinha que responder perante
um conselho regional que tinha alguma situação. Até porque a senhora deve ter levado
testemunhas para poder explicar o procedimento. Então, acabou se difundindo na caserna
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

essa situação da senhora responder perante o conselho. Isso?
OFENDIDA: Isso, as pessoas acabaram tomando conhecimento. Primeiro, na minha junta,
meu chefe tomou conhecimento. Então, no ambiente de trabalho, não tem como as pessoas não
terem ficado sabendo. Porque eu precisei me ausentar, inclusive, porque o prazo era curto. A
gente tomou conhecimento próximo do recesso do próprio CREMERJ. Então, eu tive pouco
tempo para fazer toda a defesa. E, na época, era para entregar pessoalmente. Então, eu
precisei explicar a ausência do trabalho. Para conversar com o advogado, para poder ver
todo o processo, eu precisava justificar minha ausência. E, para justificar minha ausência, eu
tive que acabar me expondo do que estava acontecendo.
MPM: Certo. Só para ficar claro, o réu não solicitou, no final da perícia, o CRM da senhora?
OFENDIDA: No final da perícia, não. Eu fiquei sabendo que depois, eu não sei se foi
exatamente ele, eu não posso afirmar isso, mas o que eu fiquei sabendo é que, há alguns dias
após a perícia ter sido realizada, alguém solicitou o meu nome completo e o meu CRM.
MPM: Então, ele não solicitou no final do ato? Foi terminada a perícia e ele não pediu?
OFENDIDA: Não.
(...)
DPU: (...) A senhora teve algum contato após a perícia com o militar, com o Suboficial?
OFENDIDA: Não.
DPU: Ele chegou a interpelar por algum outro mecanismo, um telefone ou qualquer outro
mecanismo que não escrito a situação?
(...)
OFENDIDA: Não, não tive nenhum contato com ele após a perícia.
DPU: A senhora conhece a Comandante Vanessa Moreira?
OFENDIDA: Sim, senhor.
DPU: A relação das senhoras é de amizade ou é só de caserna? Como é que a senhora
classificaria a relação?
OFENDIDA: Não, estritamente profissional.
DPU: A senhora conhece a Comandante Heline Carvalho também?
OFENDIDA: Sim, senhor.
DPU: E como a senhora classifica, convívio das senhoras? É só de caserna, é profissional,
tem alguma amizade?
OFENDIDA: Não, estritamente profissional.
DPU: Só para deixar bem esclarecido, então, o procedimento do CRM chegou ao
conhecimento dos seus pares pela senhora, não foi por outros mecanismos. A senhora mesmo
que comunicou em razão de necessidade de se afastar da defesa técnica para comparecer, foi
isso?
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
OFENDIDA: Sim, senhor.
DPU: A senhora já fazia, desde a situação que teve naquela época da Covid, né? A senhora já
estava nesse setor fazendo perícia há muito tempo?
OFENDIDA: Não, eu tinha... eu embarquei na UMEsq, o serviço médico da Covid, né?
Comecei a trabalhar no serviço médico da Covid início de setembro.
DPU: Tá ótimo. A senhora tinha... teve qualquer... é... convivência com o militar antes disso?
OFENDIDA: Não conhecia.
(...)
JUIZ MILITAR: (...) Tenente Isadora, o réu, ele manifestou ao final da perícia que ele ia
entrar com recurso (...) na própria junta?
OFENDIDA: Não, senhor.
(...)
JUIZ MILITAR: Isadora, você lembra se (...) a queixa dele era uma questão funcional ou se a
alegação dele é por causa dos exames de imagem ou laboratorial ou se tinha uma questão
funcional, para não conseguir, para não ter capacidade laborativa?
OFENDIDA: Ele me dizia que (...) estava muito cansado por conta da Covid, porém, naquele
momento que a gente fez a perícia (...) ele não apresentava queda de saturação importante e o
que corroborou com isso tudo foi a situação favorável do exame tomográfico (...)”;
3) CF Mar Heline Carvalho Macedo Henriques (Testemunha), que afirmou:
“(...) MPM: (...) a senhora foi encarregada desse inquérito, correto? Então a senhora poderia
esclarecer como se deu a condução desse inquérito, a oitiva das ofendidas, o que o acusado
alegou durante o IPM, se a senhora puder esclarecer o que foi apurado.
TESTEMUNHA: O inquérito (...) foi instaurado para apurar indícios de crime, indícios penais
e eu, baseada nos autos das sindicâncias anteriores, levantei a necessidade de ouvir
novamente (...) a Comandante Vanessa, a tenente Isadora, o tenente Saldado e o acusado, o
suboficial MARQUES. E baseado nos autos, eu fiz as minhas perguntas e cheguei à conclusão
que está nos autos.
MPM: A senhora se recorda se durante essa imputação, o que teria sido imputado em relação
a cada ofendida? A senhora se recorda se, por exemplo, o réu imputou uma má atuação
profissional em relação às duas, em que tom teria sido essa imputação, se ele acabou assim,
adotando um tom mais agressivo, de usar termos como mentiu, não agiu da forma devida,
causou um dano, a senhora se recorda?
TESTEMUNHA: Eu me recordo de um documento apresentado ao Comandante da Base Naval
do Rio de Janeiro, onde em vários trechos ele se reportava às oficiais superiores como a falta
de habilidade, infringindo, especificamente para cada uma, a médica infringindo o código de
ética médica, vários itens do código de ética médica (...) de carregar toda a sindicância por
parcialidade, se não me engano, em algum momento ela chamou de leviana, faltou com a
verdade, algumas situações foram escritas.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E a senhora se recorda se foi um único documento que pode ser a defesa escrita, ou se
teve algum outro documento, por exemplo, uma ata de audiência disciplinar, que ele também
reiterou essas ofensas, eu quero que a senhora esclareça, se foi um único documento, ou se
tem mais de um documento em que ele reiterou essas imputações, a senhora se recorda?
TESTEMUNHA: Eu me recordo que na ata de defesa, o Comandante da Base Naval do Rio de
Janeiro foram reportados essa situação.
MPM: E a senhora, durante a oitiva das ofendidas, elas narraram que houve uma violação à
honra, que houve alguma repercussão negativa perante a caserna, que teve algum abalo em
relação ao conceito profissional pelos pares, a senhora se recorda de alguma alegação delas,
quando elas prestaram depoimento no inquérito?
TESTEMUNHA: Sim, eu lembro que fiz essas perguntas e elas responderam positivamente,
que sim, se sentiram ofendidas.
MPM: (...) E essa situação acabou sendo de conhecimento dos demais colegas de caserna, ou
ela ficou restrita a só as pessoas que estavam dentro do inquérito e da sindicância?
TESTEMUNHA: Não, os autos da sindicância, eles são reservados (...), mas os colegas ficam
sabendo quando as duas se reportam, às vezes, e a preocupação, eu acredito que sim, a
questão de ausência, a questão de estar presente hoje, as pessoas acabam sabendo.
MPM: A senhora que funcionou como encarregada, durante a apuração, foi constatado se é
comum existir esse tipo de reclamação perante o Conselho Regional de Medicina, se essa
questão de levar uma reclamação de um militar em fase do outro é uma questão corriqueira,
na Força, se o Conselho já tinha se deparado com outras situações? A senhora teve
conhecimento em relação a isso?
OFENDIDA: Não, isso eu não sei dizer.
(...)
MPM: Tá, e em relação à senhora falando das sindicâncias, foram duas sindicâncias isso?
TESTEMUNHA: Foram duas ou três, se eu não me engano.
MPM: Tá, e o réu acabou esclarecendo, assim, o alcance das expressões que ele utilizou ou
quando a senhora escutou ele se reservou o direito de ficar em silêncio? (...)
TESTEMUNHA: Me recordo, me recordo que eu lia com muito cuidado todas as sindicâncias,
tudo o que tinha nos autos, eu lia com muito cuidado e tive também esse cuidado em procurar
elaborar as minhas perguntas de uma forma que ele pudesse se defender do que estava sendo
acusado. E de todas as minhas perguntas, eu lembro bem que ele usou o direito de permanecer
calado.
MPM: Certo. Tem uma alegação de que a Capitão de Corveta teria tentado livrar os médicos
de uma conduta ruim. Essa alegação que foi feita, que está na defesa escrita e depois também
está nas atas da audiência, ela foi demonstrada durante essa apuração do inquérito, foi feita
alguma prova de que realmente a capitã não agiu como deveria como encarregada de
sindicância?
TESTEMUNHA: Eu não encontrei nada que provasse riscos altos e dei a possibilidade a ele
de apresentar alguma dessas situações. Ele usou o direito de permanecer calado.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Então ele não produziu nenhuma prova para demonstrar que teria havido uma
parcialidade ou uma condição inadequada por parte da encarregada na sindicância, não
existe nenhuma prova nesse sentido, isso?
TESTEMUNHA: Eu não apurei (...) eu não encontrei.
MPM: Não encontrou durante o inquérito, né?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
DPU: (...) A senhora, no curso do procedimento, identificou que o ora denunciado, na
percepção dele, ele agiu de modo a mentir ou expressar situações que ele entendia que não
tinha acontecido ou que ele expressou, que ele acreditava que tinha acontecido. A senhora
pode perceber isso?
TESTEMUNHA: Não, não pude perceber porque ele só usou a palavra atrás e ia permanecer
calado. Não consegui identificar.
DPU: A senhora (...) conhece a comandante Vanessa Loureiro?
TESTEMUNHA: Conheço.
DPU: O relacionamento com a comandante é profissional ou é de amizade? Você, por favor,
pode esclarecer para nós.
TESTEMUNHA: É profissional. A gente serve junto ali na unidade há bastante tempo e temos
um convívio. Dividimos a mesma profissão, então nós temos um convívio.
DPU: A senhora conhece a capitão-tenente Isadora Vasconcellos?
TESTEMUNHA: Conheço, sim, senhor.
DPU: Em relação à capitão-tenente, é a mesma situação?
TESTEMUNHA: A capitão-tenente é a mesma coisa, só que a capitão-tenente Isadora
embarcou há menos tempo. Eu tenho mais convívio com a comandante Vanessa, por estarmos
juntas na mesma OM há mais tempo.
DPU: A senhora já relatou, mas eu queria deixar isso bem claro. O que foi conhecido pelos
pares, pelos outros oficiais, foi trazido pelas próprias ofendidas, as próprias oficiais que
manifestaram preocupação com a situação. Até onde a senhora sabe, foi assim que ocorreu?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
DPU: Na sua apuração, a senhora identificou (...) qualquer outra atitude, senão a
representação do Conselho, qualquer atitude para denegrir ou espalhar qualquer notícia
dentro do quartel em desfavor das duas oficiais?
TESTEMUNHA: Não, não identifiquei nenhuma dessas situações. Mas a questão maior,
realmente, foi a da audiência (...)”; e
4) 1º Ten Mar Eduardo Albuquerque Salgado (Testemunha), que afirmou:
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) MPM: (...) o senhor poderia esclarecer como foi a perícia que o réu realizou, se durante
esse procedimento ele fez perguntas, essas perguntas foram respondidas, se os exames
apresentados foram analisados e se teve algum tipo de intercorrência durante a perícia,
alguma discussão, algum embate, se o senhor puder esclarecer, por favor.
TESTEMUNHA: (...) No caso em questão, a perícia foi feita por mim, eu assinei o laudo, na
verdade são os três componentes da junta, a entrevista em si, o exame físico e a análise dos
relatórios médicos, quem fez na época, além de mim, a tenente Isadora, mesmo ambiente. O
que eu recordo da perícia, já faz uns três anos, é que em nenhum momento houve por parte do
Suboficial alguma transgressão disciplinar perante a nós, em nenhum momento houve uma
falta de respeito durante o ato. Em relação à perícia em si, o que a gente viu, a gente tem
sempre que ser imparcial no ato pericial e tem que analisar os fatos daquele momento, como
deve ser uma perícia. Ali a gente avaliou não só o exame físico, como a história clínica dele, e
os laudos trazidos de fora. A gente sempre analisa os laudos, não só analisa, inclusive lança
na perícia em si, a transcrição dos laudos de fora e a partir disso é gerada uma conclusão, se
o militar está sendo iniciativo ou não, se ele precisa de licença para tratamento de saúde. O
que eu me lembro dessa perícia foi um caso de dispensas consecutivas por Covid, com uma
internação num hospital de outro estado, acho que era de Santos, por um período curto, uma
necessidade de oxigênio suplementar em uma dose baixa, não foi uma internação prolongada,
não gerou maiores transtornos, e o laudo da tomografia, junto com o parecer de um médico
externo, sugeriu uma manutenção daquela dispensa por mais alguns meses, não me lembro ao
certo. A gente analisou não só os laudos, como a imagem, como fez a entrevista em si, a gente
sempre tenta ver a capacidade funcional daquele militar, daquele periciado. Algumas questões
que a gente pergunta sempre, se ele tem a capacidade de subir escada, se ele tem a
capacidade de realizar as atividades do dia a dia, se tem alguma necessidade de oxigênio
suplementar. Isso tudo é levado em consideração para a gente usar o laudo. O que eu lembro é
que naquela inspeção em si não houve nenhum momento por parte nossa, dos médicos,
qualquer tipo de dúvida sobre o laudo que seria lançada, a conclusão do laudo. Mas mesmo
assim, é praxe, o protocolo nosso é sempre, ao final do ato pericial, explicar ao periciado que
ele tem, se ele discordar por algum motivo, não importa, não está na lógica de julgar, se ele
discordar ele tem direito de recorrer para a instância superior, que é uma junta que já
composta por cinco médicos, é uma junta que fica lá no HCL. E a partir dali aquela junta vai
passar a assumir o caso e ela pode manter a decisão da junta regular ou anular e trocar o
resultado, a conclusão da perícia, enfim. Lembro que foi basicamente isso. Nenhum momento
da parte disciplinar, não lembro de ter nenhum tipo de transgressão disciplinar no ato, de ter
havido qualquer tipo de insulto ou algo do tipo contra a escolha da perícia (...)
MPM: (...) Tem apresentado recurso dessa perícia que foi realizada ou não?
TESTEMUNHA: Ao que, pelo menos, que a gente tenha depois visto, não. Nenhum tipo de
recurso à junta superior (...)
MPM: E quando foi falado que, após a análise da documentação, ele seria considerado apto,
então ele retornaria ao trabalho, o réu manifestou alguma desconformidade, alegou alguma
má atuação profissional nesse momento? Nesse sentido, ele falou alguma coisa?
TESTEMUNHA: Do que eu lembro, manifestou uma insatisfação, uma não concordância com
a opinião, a conclusão da junta, o que é algo que naturalmente pode ocorrer. Nem sempre o
perito vai concordar com o que o periciado acha, mas, em nenhum momento, essa
insatisfação, essa argumentação, transgrediu os limites da boa convivência, de faltar o
respeito com alguém.
MPM: Certo. E depois que foi feita a perícia, que passou o prazo de recurso, o senhor soube,
ou o senhor também recebeu, alguma comunicação do Conselho Regional de Medicina sobre
alguma reclamação que foi apresentada envolvendo o senhor e a capitã-tenente Isadora?
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim. Alguns dias depois, ou semanas, não me lembro, recebi uma
comunicação por escrito, um ofício do CRENERJ, urgente, que tem um prazo rápido para ser
respondido, solicitando uma explicação (...) acerca de uma sindicância que teria sido aberta a
partir de uma denúncia que envolvia o meu nome e o meu registro no Conselho (...) O que eu
posso externar sobre essa sindicância é que após as explicações das partes que foram
desenvolvidas e após o parecer do conselho jurídico do próprio CREMERJ, eles foram
unânimes em dizer que qualquer tipo de insatisfação ou discussão acerca de um ato pericial
sendo feito no tempo das Forças Armadas compete às próprias Forças Armadas a discutir, por
ser uma questão basicamente trabalhista (...)
MPM: E quando o senhor respondeu a essa sindicância perante o Conselho Regional, a
ofendida capitã-tenente Isadora também respondeu pelos mesmos fatos? A imputação era a
mesma? E qual que era a imputação?
TESTEMUNHA: Sim (...). A denúncia (...). O que eu tive acesso, na verdade, é basicamente o
documento inteiro. Todo mundo que é envolvido tem direito a acessar os documentos. Eu tive
acesso à denúncia, era uma denúncia de basicamente uma página. Não fazia muita distinção
entre mim e a tenente Isadora, mas basicamente demonstrando insatisfação com o processo,
com a perícia que teria sido realizada dentro da Marinha do Brasil (...).
MPM: Essa situação que tanto o senhor quanto a capitã-Tenente Isadora responderam
perante o Conselho, ela trouxe alguma repercussão negativa na caserna? Houve algum abalo,
alguma honra, tanto do senhor quanto da capitã por responder essa questão no Conselho? O
senhor tem conhecimento, o senhor soube de algo?
TESTEMUNHA: Gera um certo transtorno do ponto de vista que o fato de ter que se justificar,
de ter que se ausentar para justificar perante uma sindicância que envolve procedimentos
éticos, é algo que realmente gera um certo transtorno. Até por isso que foi aberta a primeira
sindicância dentro do âmbito da Marinha, que foi o nosso superior, o nosso diretor, nosso
comandante, que questionou por que dois médicos estariam tendo que prestar depoimento no
CREMERJ por algum processo ético. E a partir daí que começou, que foi aberta a primeira
sindicância na Marinha, um procedimento para justamente apurar algo que esteja
acontecendo, e daí que começou esse transtorno todo. Mas certamente o próprio fato de
depois ter virado um inquérito policial militar, de ter que se apresentar para prestar, fazer
executivos, prestar o depoimento, isso com certeza gera um certo constrangimento,
principalmente para quem não tem ciência do conteúdo daquela intimação, daquela
convocação (...)
MPM: Certo. E essa sindicância que foi aberta na Marinha para apurar essa questão da
perícia, da representação perante o Conselho, no final, teve alguma conclusão em relação a
uma má atuação, tanto do senhor quanto da ofendida? Ou foi esclarecido que tanto o senhor
quanto ela adotaram um procedimento correto, não houve nenhuma mácula no atendimento?
O senhor sabe a conclusão dessa sindicância?
TESTEMUNHA: Não, a conclusão da sindicância em si, eu não tive acesso, eu não sei
exatamente qual foi a conclusão (...)
MPM: Certo, mas o senhor não sofreu nenhum tipo de punição, nenhuma repreensão pela
conduta, não teve nada no âmbito disciplinar em relação à sua conduta?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: (...) chegou ao conhecimento do senhor que a encarregada da sindicância, a Capitã de
Corveta Vanessa, ela teve alguns ataques, algumas expressões em relação à condição da
sindicância ou não é de conhecimento do senhor?
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Soube justamente pelo fato de ter depois, novamente, ser convocado para
prestar esclarecimentos acerca dos fatos apurados na primeira sindicância (...).
MPM: Então, o senhor soube que foi chamado para depor, mas o senhor não chegou a ler
nenhum documento em que o réu afirma que a encarregada teria agido de má-fé, com
parcialidade, o senhor não chegou a ter conhecimento desse documento?
TESTEMUNHA: Quando a gente presta depoimento existe, se não me engano, na primeira
página, existe como se fosse um resumo do porquê que eu estou sendo chamado. E aí, a gente
tem aquele conhecimento. Mas sempre tudo por escrito, nessas situações (...).
MPM: E quando o senhor também foi chamado para depor nessa segunda sindicância, o
senhor também teve conhecimento que, também na defesa, nesse documento, havia uma
imputação de má conduta profissional em relação à capitã-atendente Isadora e que ela não
teria lido o documento e que, inclusive, a conclusão poderia ter sido diferente se ela tivesse
lido o documento? O senhor teve conhecimento dessa alegação feita pelo réu ou não?
TESTEMUNHA: Sim, eu acredito que sim. Na própria página que cita as acusações, a gente lê
e tem entendimento do que se trata aquele fato que originou aquela investigação aqui do
inquérito.
MPM: E o senhor tem conhecimento se essas expressões que foram utilizadas, tanto em
relação à encarregada quanto à capitã-atendente Isadora, se elas ofenderam a honra delas, se
isso repercutiu de forma negativa na caserna, porque, pelo menos em relação à capitã-tenente,
é a segunda sindicância que ela estava tendo que prestar depoimento. O senhor tem algum
conhecimento?
TESTEMUNHA: Quanto a isso, não. Até porque eu nem convivia nessa época, na época da
sindicância, nem convivia mais na OM. Eu já não estava nem mais na Marinha, se não me
engano, nessa época. Depois eu voltei a fazer parte do quartel.
MPM: Mas com o conhecimento que o senhor tem da caserna, o fato de um militar ser
constantemente chamado perante uma sindicância para esclarecer a conduta, até depois no
inquérito, o senhor acredita que essa situação gera uma imagem ruim, ofende a honra do
militar, essas indagações, essas perguntas? Pelo conhecimento que o senhor tem da caserna.
TESTEMUNHA: Sim, sem dúvida que isso pode gerar algum tipo de suspeita em relação ao
militar (...).
(...)
DPU: (...) O senhor já mencionou, para deixar melhor esclarecido, o médico assistente do
suboficial, então, encaminhou o entendimento dele que cabia o afastamento por um prazo, é
isso?
TESTEMUNHA: Isso, isso. Toda perícia, o periciado, ele comparece, tem que comparecer
presencialmente e leva qualquer tipo de documento que embase o pleito dele, o título dele, o
que quer que seja que ele alega naquele momento. Cabe à junta analisar essa documentação
toda e tomar uma decisão no final, gerar uma conclusão atual, que tem que ser imparcial, não
necessariamente a gente vai pensar da mesma maneira que os médicos assistentes. Nessa
perícia em específico, não só foi analisado essa sugestão de manutenção de dispensas, como
isso está anexado na própria perícia e as justificativas do porquê que a junta concluiu de uma
maneira diferente do que pensa o colega que fez aquele documento em outro momento. Talvez,
em outro contexto, tenha as opiniões deles. Mas a gente sempre leva em consideração todos os
documentos externos. Até por isso que a gente lança, transcreve cada palavra daquele
documento na perícia em si e justifica o que a gente utiliza daquela informação e, baseado
nisso, é o que é gerado o laudo.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
DPU: O senhor recorda qual era a sugestão do médico-assistente de guia de afastamento?
TESTEMUNHA: Não consigo precisar agora, ao certo, já tem quase três anos, mas, se não me
engano, eram mais alguns meses de revolução domiciliar. Não me lembro ao certo o quanto.
DPU: Agora (...) o afastamento de tanto prazo, por um prazo tão longo, o médico-assistente,
quando o sugeriu, ele tinha identificado que havia razões e motivos, havia um quadro
basicamente um pouco mais grave, por um prazo tão longo de afastamento. Então, inclusive,
era razoável essa pergunta, não é?
TESTEMUNHA: A razão pela qual ele emitiu esse documento, normalmente, eu não tenho
como precisar o senhor. O que eu gostaria, assim, só de ressaltar é que o ato pericial em si, a
discordância, esse questionamento quanto ao que pensa o médico-assistente ou o que pensa a
Junta, isso foi devidamente discutido, nesse caso, a questão foi unânime. Não havia a menor
dúvida do laudo que a junta decidiu fazer, analisar. Não só isso, como essa parte técnica não
foi adotada na junta superior e mesmo o CREMERJ, ele decidiu que não tinha a menor
plausibilidade nesse questionamento. Acredito que o cerne aqui, até da audiência de hoje,
foram os comportamentos relacionados depois, nas sindicâncias, que foram baseadas nessa
denúncia do CREMERJ. Mas o ato pericial, isso acho que não tem a menor dúvida quanto ao
que foi exarado.
DPU: O senhor lembra? Quem comunica o resultado da perícia ao suboficial, como é que é
esse procedimento de comunicar o periciando o resultado? É no mesmo dia, na mesma hora?
Como é que ocorre isso?
TESTEMUNHA: Ah, sim, foi eu mesmo. Isso é sempre ao final do ato pericial, é no mesmo
momento. A gente chama o periciado para fazer o exame físico, para coletar a história,
coletar os exames, lançar os exames, os laudos externos, exames de imagem, tudo que o
documento que o periciado trouxer. A gente faz o exame físico, pega a história, lança tudo,
depois pede para o periciado aguardar um momento do lado de fora. Nesse meio tempo, a
gente faz, termina a conclusão da perícia com o laudo, discute com os nossos colegas, são os
outros componentes da junta, ou às vezes, nem sempre, às vezes com outros colegas de outras
especialidades, a gente costuma perguntar, tirar dúvidas, achar a ponderação deles. Quando a
gente define, finaliza a conclusão, a gente chama o periciado de novo na sala para informar o
resultado da perícia. Nesse momento, a gente informa por que a gente está dando aquele
laudo, explica o que significa aquele laudo, nem sempre o periciado tem, e explica que, caso
ele não concorde com aquele laudo, ele tem o direito de recorrer. Essa é a segunda pergunta.
DPU: Perfeito. O senhor sabe informar se a capitão-tenente Isadora e a Capitão de Corveta
Vanessa Loureiro, têm relação de amizade fora da OM, ou só é profissional, ou nem tem noção
sobre essa questão, relação de amizade?
TESTEMUNHA: Acredito que não, acredito que só é relação profissional.
DPU: E a comandante Heline Carvalho com as duas ofendidas, o senhor sabe dizer sobre a
situação de amizade entre elas?
TESTEMUNHA: Não, desconheço.
(...)
JUIZ: Então, termina o exame, quem está sendo periciado, termina o exame, vocês lançam
tudo, fazem os confrontos, tudo, e, no caso específico, deu tempo ainda de você conversar com
a outra participante, outra médica que fazia parte da perícia, tirar as dúvidas todas com um
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

laudo externo indicando necessidade de mais afastamento e, mesmo assim, deu tempo de, no
mesmo dia, concluir que ele estava apto a voltar.
TESTEMUNHA: Sim, senhor. A gente, no caso, a Tenente Isadora, ela participou do mesmo
processo, do mesmo exame físico, estava junto (...).
JUIZ: Então, vocês dois, na verdade, fizeram o exame físico nele?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E leram os laudos que ele apresentou, isso tudo?
TESTEMUNHA: Isso. E quando a gente pede para o periciado se ausentar, a gente sempre
discute com, pelo menos, mais um membro da junta que está do lado, discute as imagens,
pergunta qual é a opinião dos outros (...)
JUIZ: Você recorda, pelo menos, apesar do tempo, você recorda quanto tempo levou para
vocês chegarem a uma conclusão?
TESTEMUNHA: Normalmente, isso demora menos de 15 minutos. Coisa rápida (...). Nem
sempre a gente é unânime e dá aquele resultado na hora. Quando a gente tem qualquer tipo de
dúvida, por menor que seja, a gente pede o parecer por algum especialista, alguma
especialidade.
JUIZ: Aí não sai o resultado no dia?
TESTEMUNHA: Aí não sai no dia.
JUIZ: Nesse caso dele, saiu no mesmo dia?
TESTEMUNHA: Nesse caso, não houve menor dúvida. Não precisou de parecer externo (...)”.
Nessa mesma assentada, o Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado:
“(...) JUIZ: (...) Tudo aconteceu e você estava com Covid?
ACUSADO: Sim, eu fiquei internado quatro dias.
JUIZ: Quatro dias? Onde você ficou internado?
ACUSADO: Eu fiquei internado na cidade de Santos, onde eu tenho residência. Eu moro em
São Paulo e trabalho aqui.
JUIZ: Você ficou internado em Santos, né?
ACUSADO: Onde é a minha residência. Sendo que após a minha alta, eu procurei ajuda
médica extramuros. Não quis procurar médico de Marinha. Sendo que lá na cidade de Santos,
eu me consultei com o doutor Aldir, que é um médico... Ele tem pelo menos 40 anos de
medicina e também é perito, mais de 30 anos do INSS. Eu me consultei com ele, fiz uma
tomografia. Sem olhar o laudo da tomografia, ele já viu a imagem e viu que eu estava cheio de
cicatrizes no pulmão, que estava com sequela pós-Covid. Isso aí, na época, era a “morte de
fora”. Aí ele emitiu um laudo, dizendo que eu estava com dispneia de esforço. Ele receitou
dois remédios para eu tomar. Ele receitou o remédio Helvar e a Conchicina. Eu tinha que
tomar esses remédios durante dois meses. E o meu pulmão estava cheio de cicatrizes.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Como você estava se sentindo?
ACUSADO: Eu estava muito cansado. Eu andava daqui para a porta. Eu estava com a
respiração ofegante. Eu não conseguia nem falar direito.
JUIZ: E quando você (...) foi à junta, você também estava nesse estado?
OFENDIDO: Sim. Olha só, o pulmão não é um órgão que eu tiro aqui a camisa e mostro, só
através de imagens e laudos. A própria médica, ela entra em contradição, quando ela fala que
viu todos os exames, mas que, no final da perícia, ela dá como cura, dá como sequela, a
prática de exercício físico. Como a Covid foi algo notório no país, tanto na mídia televisiva e
impressa, eu não vi nenhum pneumologista renomado do país indicando a prática de exercício
físico para cura de sequela de Covid (...).
JUIZ: Mas você se sentia mal no dia (...).
ACUSADO: Eu estava mal. Ele falou aqui que fez teste físico comigo. Sim, sinceramente, eu
não me recordo agora desse teste. Porque, assim, a não ser que seja levantar e sentar, isso não
é (...).
JUIZ: Você lembra quanto tempo levou o seu exame na junta? Quanto tempo você ficou lá na
junta com os médicos?
ACUSADO: Foi uma manhã.
JUIZ: Você ficou a manhã toda ou você ficou meia hora, uma hora?
ACUSADO: Fiquei a manhã toda. Eu levei todos os exames, laudos. Um militar da unidade
médica da Esquadra, ele me falou que todos esses laudos aqui, inclusive as imagens, eu teria
que apresentar aos médicos na hora da perícia. Que até hoje eles não sabem quem é esse
militar. Eles não sabem. Eu apresentei todos esses laudos aqui, a médica, acredite, a médica
nem sabia para que servia o remédio que eu estava tomando. Ela não quis ver a imagem e
simplesmente me mandou para mim e disse que eu estava apto. Eu concordei.
JUIZ: Mas você chegou a contestar e falar, doutora, eu ainda estou sentindo de falta de ar
agora, vamos olhar o laudo aqui. Eu estou tomando esse remédio, mas esse remédio, eu estou
ainda me sentindo cansado.
ACUSADO: Talvez o senhor não saiba, mas o acesso à base naval é de escada. Várias vezes,
para mim, ir para São Paulo, eu fiquei com falta de ar. Várias vezes eu parava, tomava esse
remédio, respirava e subia.
JUIZ: Você chegou a ter medo, medo de voltar às suas atividades, de complicar a Covid,
complicar a sua saúde?
ACUSADO: A gente via muita notícia na TV que poderia ficar com a sequela, esse médico
aqui que me atendeu, ele me falou que se as cicatrizes calcificarem no meu pulmão, eu ia ficar
com sequela pelo resto da vida. Então, a gente fica com medo, procurando tratamento. Só isso,
em nenhum momento eu ofendi ninguém, tratei mal ninguém.
JUIZ: Por que você não foi à junta superior?
ACUSADO: Sim. A base naval é uma das poucas OM que tem uma divisão de LTS, Licença
para Tratamento de Saúde. Ao sair da perícia, eu fui lá me consultar com eles, aí eles me
explicaram que se eu entrasse com recurso, eu ia voltar à condição que eu estava antes do
recurso. Sendo que eu já era apto. Então, não tinha tido lógica eu fazer um recurso para
voltar a ser apto, se eu já era apto.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Praticamente, você entendeu que não ia adiantar nada?
ACUSADO: Não ia adiantar e não ia servir de nada também.
JUIZ: Entendi.
(...)
JUIZ: Você foi orientado a ir ao CREMERJ ou isso surgiu da sua própria vontade?
ACUSADO: Eu fui ao CREMERJ como qualquer cidadão comum.
JUIZ: Ninguém te orientou?
ACUSADO: Não fiz nenhuma denúncia anônima, fui lá e me identifiquei (...).
JUIZ: Você não chegou a conversar com algum advogado para obter uma orientação de como
ir ao CREMERJ?
ACUSADO: Eu fui antes lá, inclusive fui à agência de Niterói, expliquei a situação, mostrei
todos os laudos, tomografia. Aí um rapaz lá me disse que você pode fazer uma denúncia
contra os médicos. Isso daí é normal, é direito de qualquer um.
JUIZ: Então, na sua cabeça, você estava exercendo um direito. Hoje, você acha que foi muito
incisivo nas palavras? Você usaria outras palavras hoje? Porque eu imagino que na época
você estava, digamos, com receio, você estava com esse problema de saúde. Isso devia estar
perturbando a sua cabeça. Mas hoje, com uma tranquilidade diferente da que você tinha, você
usaria outros termos? Você acha que não usou termos ofensivos? Não foi a sua ideia ofender
ninguém?
ACUSADO: Na verdade, eu nunca ofendi ninguém. E hoje mesmo, caso eu voltasse ao
passado, nem a denúncia eu faria. Segundo próprio encarregado de Medicina da CREMERJ,
ele afirma em depoimento que essa foi a primeira vez que os médicos foram denunciados no
CREMERJ (...).
JUIZ: Mas você me disse agora que hoje você não faria?
ACUSADO: Não faria, hoje em dia não faria, porque o que eles alegam de ter sofrido
constrangimento, eu sofri multiplicado por mil, porque eu não sou oficial. Ao ponto do
comandante da minha OM falar que a minha avaliação, ele que daria baixa, porque segundo
ele eu arrumei confusão com os médicos da Unidade.
JUIZ: Então você não iria hoje para evitar a confusão?
ACUSADO: Hoje eu não faria para evitar todo esse transtorno aqui.
JUIZ: Que sobrou para você.
ACUSADO: Que eu estou passando há mais de três anos, tendo que me explicar, porque, tendo
avaliações baixas, para eu não ser mais Oficial de carreira. Eu pedi também uma
transferência para São Paulo, eu estava respondendo isso aqui. Então, se eles sofreram,
porque outra Unidade ficou sabendo, imagina eu, que não sou oficial, eu sofri retaliações mil
vezes maior. Nem por isso eu fiquei chorando, eu procurei as coisas, eu segui. Nunca voltei lá
na CREMERJ para ofender ninguém, nunca acusava todos lá, eu prestava continência, tudo
conforme marca na Marinha do Brasil. Só isso.
(...)
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ MILITAR: Após esse retorno com o apto, teve algum impacto na sua atividade? Virou
algum impacto esse retorno?
ACUSADO: Eu não podia fazer nada de forma rápida, pegar peso, falar rápido, porque
faltava oxigênio. Essas coisas, a gente mesmo evita fazer, porque a gente conhece o nosso
próprio corpo. Eu sei que, se eu fosse correr lá na base naval, eu iria passar mal. Então, essas
coisinhas eu evitava fazer. Fazia outras coisas, mas bem devagar. Lembrando também, não sei
se o senhor conhece, o rebocador tem várias escadas. Então, eu ia devagar. E o serviço lá é
em pé. Não sei se você sabe como é. Você fica em pé, mas eu continuei fazendo, exercendo as
minhas atividades normalmente, mas dentro daquele limite e meio fração. Não é tanto que eu
voltei nesse médico aqui. No dia 11 de abril de 2022, eu fiz uma outra tomografia do pulmão
e, a partir desse dia 11 de abril, ele me deu apto para praticar exercício físico. A médica da
perícia falou que eu tinha que praticar exercício físico no dia da perícia. Então, eu prefiro
confiar no médico que tem anos-luz de experiência do que da médica de Marinha. Não é tanto
que eu continuei me tratando com ele.
JUIZ MILITAR: Em um momento posterior, foi apresentada novamente a junta para outra
inspeção?
ACUSADO: Não. Vale ressaltar uma coisa aqui que o médico aqui falou. Ele falou aqui que
quando você faz o recurso, você volta a ficar dispensado. Não, a gente volta à condição
anterior que estava. O que dá a entender é que, se eu fizesse o recurso, eu voltaria a ficar em
casa. Não é assim que funciona. Se eu fizesse o recurso que eu esperava, eu voltaria à
condição anterior. Só isso. Só para encaixar isso aqui.
JUIZ MILITAR: Sobre esse período que você ficou de licença, que eles falaram que repetidas
licenças eram dadas por quem?
ACUSADO: Pelo médico extra-MB? Eu fiquei com sintomas da COVID. Peguei uma dispensa
de cinco dias, só que, como eu falei aqui, eu moro em São Paulo. Eu moro em Santos. Eu
voltei para casa e lá eu piorei consideravelmente. Quando eu estava muito mal, eu procurei
ajuda no hospital da Santa Casa de Santos. Lá, após fazer exames, foi constatado que meu
pulmão já estava comprometido em 50% e eu iria ficar internado. Eu passei quatro dias
internado. A médica do hospital me deu 35 dias de dispensa. Eu ainda perguntei para ela, mas
é muita coisa, o pessoal lá não vai gostar. Ela falou, mas eu estou vendo que você está mal,
então eu vou te dar o que eu achar que devo dar. Aí me deu 35 dias, mas só que lembrando
que esses 35 dias eu não fiquei na praia, eu não fiquei na montanha curtindo. Minha mulher é
enfermeira. Eu fiquei isolado no quarto, deitado e vendo televisão por 35 dias.
JUIZ MILITAR: Mas antes de ir para a junta, você voltou à condição de apto e foi para a
junta? Ou estava de licença?
ACUSADO: Não.
JUIZ MILITAR: Você estava em São Paulo, foi internado e foi dado 35 dias. E aí quando volta
de São Paulo para o Rio de Janeiro, voltou como apto? Essa licença de 35 dias foi
homologada na marinha?
ACUSADO: A licença de Covid não precisava ser homologada. O único documento que a
médica de marinha pediu para ver foi justamente essa dispensa. Eu não posso afirmar se ela
achava que era falsa, mas esse foi o único documento que ela pediu para ver, aí olhou o nome
da médica, olhou o CRM, com certeza pesquisou lá.
JUIZ MILITAR: A minha pergunta é só assim, se você voltou a trabalhar antes de ir nessa
consulta da junta de saúde?
ACUSADO: Não.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ MILITAR: Estava de licença, porque a experiência que eu vejo é que, de fato, fica de
licença até o resultado da junta, se você está de licença de saúde. Mas a informação que te foi
dada é que você voltaria à condição de apto, é isso?
ACUSADO: É. Mas o médico aqui falou que eu voltaria a ser dispensado. O que dá a entender
é que se eu fizesse o recurso, eu estaria dispensado de novo. E não é verdade, a gente volta à
condição que estava antes. Então, não tem dispensa nenhuma. Após eu ficar em casa é que eu
continuei me tratando. Eu fui encaminhado para a verificação de deficiência funcional,
porque eu peguei uma dispensa de 35 dias. Após pegar uma dispensa longa, você é
encaminhado para a tal perícia. Sendo que na perícia eu não posso entrar com o celular, não
posso levar ninguém, só dois médicos, às vezes até três. E eu sozinho ali.
JUIZ MILITAR: E você foi encaminhado para algum ambulatório, serviço ambulatorial,
alguma reabilitação?
ACUSADO: Eu fiquei me tratando com esse médico aqui, tomando esse Helvar. E eu fiquei
tomando até fazer outra tomografia, até o médico me dar o laudo para a prática de exercício
físico dia 11 de abril de 2021.
JUIZ MILITAR: Só uma última pergunta. Quando você fez a denúncia no CREMERJ, o que
você esperava com isso? Qual que era a sua intenção?
ACUSADO: Primeiramente, não era para prejudicar ninguém. Porque, como eu falei para o
senhor, se eu soubesse tudo isso que ia acontecer, eu mesmo não falaria mesmo. Não faria a
denúncia. O que me gerou a fazer a denúncia é que a médica não sabia. Não sabia. Não sabia
o remédio que eu estava tomando. Não tinha visto as imagens. E no final da perícia, ainda
indica como tratamento da Covid, da sequela da Covid, ainda indica prática de exercício
físico. Lembrando que ela mesma alega que tinha visto o laudo e no laudo falava que tinha
dispneia de esforço. Então, ela mesma entrou em contradição, entendeu?
JUIZ: Então, não foi bem atendido?
ACUSADO: Lembrando que eu não fiz nada de anormal, eu só denunciei um médico no
Conselho Regional de Medicina.
JUIZ: Representou o que você achava que tinha acontecido de errado?
ACUSADO: Mostrei os laudos, a identidade, eu não fiz nada anonimamente. A mesma coisa é
se eu denunciasse o advogado na OAB.
JUIZ: Sentiu prejudicado e foi procurar os canais?
ACUSADO: Eu fiquei muito mal mesmo, fiquei mal.
JUIZ MILITAR: (...) O médico da primeira perícia do INSS, ele chegou a expressar uma
possível consequência de você estar voltando a trabalhar?
ACUSADO: Não, ele viu a imagem e viu que eu estava com bastante sequela no pulmão. No
entanto, ele explicou que ele não poderia me dar, no caso aqui, 60 dias. Mas ele poderia
sugerir, porque aqui na Marinha tinha um serviço médico, mas ele escreveu isso e assinou. Ele
viu que meu pulmão naquela época estava com sequela. Lembrando que eu tenho uma cicatriz
no pulmão até hoje, mas só que bem mais leve.
JUIZ MILITAR: Ele poderia, em algum momento, sugerir que acontecesse uma consequência
mais grave?
ACUSADO: O que ele me recomendou foi tomar os remédios e ficar em repouso (...).
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ MILITAR: (...) em relação a Capitão de Corveta Vanessa, o que o levou a questionar a
condução dela do procedimento administrativo?
ACUSADO: No relatório dela, ela escreveu algo lá que eu não vou dizer que é mentira. Mas o
que ela escreveu não condiz para a realidade, porque no relatório dela, ela afirma que após
fazer a denúncia no CREMERJ, isso só reforça que o SO Marcos não procurou serviços
administrativos relativos à sua pessoa. Só que lembrando que ela fez essa pergunta ao mais
antigo, o encarregado, que a época dos fatos não era ele que estava à frente da minha divisão.
Ela perguntou para ele se ele já tinha respondido a uma outra sindicância em relação a mim.
Ele falou que sim, que tinha respondido a uma outra sindicância, na qual eu fiz uma denúncia
no Ministério Público, porque um requerimento meu saiu atrasado. Eu só fiz a denúncia no
Ministério Público porque eu fiz uma papeleta de audiência com o comandante. Talvez os
senhores saibam bem isso, mas eles conhecem. Simplesmente, eu não posso bater na sala do
comandante, entrar e falar com ele. Precisa fazer um documento, um trâmite interno para
levar um fato para ele e para você ir ‘em urgência’ com ele. Eu fiz isso. Isso aqui é um
documento administrativo. Só que, como eu não sei se foi coincidência ou não, esse
documento administrativo foi extraviado. Eu tinha até o dia 15 de janeiro.
JUIZ: Na verdade, você queria falar com o comandante?
ACUSADO: Nesse requerimento, eu tinha até o dia 15 de janeiro para despachar ele, e esse
documento só foi despachado dia 7 de novembro, ou seja, 11 meses depois.
JUIZ: Extraviaram o documento?
ACUSADO: Extraviaram o documento, eu fui prejudicado, fiz um documento para falar com
ele, foi extraviado também, aí o único meio que eu tinha para falar com o comandante era a
denúncia no Ministério Público, na qual eu fiz, aí eu consegui falar com ele. Mas, fora isso, eu
não conseguia. Então, a frase que a comandante Loureiro, a comandante Loureiro expôs aqui
no relatório não condiz com a realidade, porque eu procurei sim os serviços administrativos,
mas me foi tirado também esse direito.
MPM: (...) Em relação a essa questão da perícia, a reclamação que o senhor fez perante o
Conselho Regional de Medicina era relacionada a uma questão médica, de condução dos
médicos, ou uma questão de militar? Porque, eu pergunto isso porque tem um depoimento do
senhor em uma das sindicâncias que diz que a reclamação que o senhor fez tinha questão
relacionada à questão militar, porque a oficial teria que tocar a marinha, foi a expressão que
estava constando lá. Eu queria que o senhor esclarecesse se essa representação no Conselho
era um ato relacionado à condição dos médicos, ou a sua reclamação estava relacionada ao
tratamento militar, enquanto militar que o senhor recebeu?
ACUSADO: Lembrando que o CREMERJ não tem autonomia para julgar militares. Se os dois
médicos estavam ali como médicos, eu não poderia fazer uma denúncia avisando a atitude
militar deles.
MPM: Eu sei, mas é que o senhor afirmou em um depoimento na sindicância que estava
reclamando por causa dessa questão militar. E eu só queria que ficasse esclarecido esse ponto,
se a questão da representação foi por quê? Foi uma conduta de médico, paciente médico, ou
foi uma questão de militar para militar?
ACUSADO: Se fosse questão militar, seria tratado da própria Marinha. Eu tenho o direito de
pedir para representar militarmente contra os médicos e seguir o trâmite, mas para efeito de
medicina, de médico, da qual os dois estavam exercendo a função de médicos, foi isso que foi
o fruto da denúncia, minha questão.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E depois que o senhor fez a representação lá no Conselho, teve uma sindicância na
Marinha para apurar essa questão, certo, do conteúdo da reclamação no Conselho. Nessa
sindicância, o senhor, considerando que o senhor já tinha representado perante o Conselho, o
senhor voltou a afirmar que a Capitã-Tenente Isadora não tinha lido o exame. O senhor ficou
ainda com essa impressão, mesmo depois que já tinha levado essa situação para o Conselho?
O senhor ainda ficou com a percepção de que ela não teria conduzido da melhor forma
possível o ato médico?
ACUSADO: É, porque ela deu como tratamento da COVID, ela deu a prática de exercício
físico. Lembrando que a COVID, na época, era algo que estava notório no país, matou mais
de 700 mil pessoas e eu não queria ser mais um, né? Eu não poderia cumprir a ordem dela, de
prática de exercício físico, se eu estava com dispneia de esforço (...).
MPM: O senhor não pensou em fazer um recurso só sobre esse ponto de, assim, sem
questionar a conclusão do laudo, mas apenas essa recomendação da atividade física, o senhor
não pensou em fazer um recurso só sobre essa parte?
ACUSADO: Não existe esse recurso. O recurso que você faz é sobre a perícia. Não tem
recurso de divisão, de atitude médica e atitude militar. Se eu quisesse entrar com recurso
contra as atitudes militares, eu teria que pedir permissão aos meus médicos, porque eles são
superiores (...), seria um trâmite dentro da minha OM, então não existe recurso para entrar
contra um superior, vamos dizer assim.
MPM: Não, mas a minha pergunta é, apenas, assim, o senhor explicou a questão do recurso,
mas em vez do recurso atacar a questão da conclusão como um todo, de atacar apenas uma
parte, porque o senhor concordava com a conclusão, mas esse ponto específico o senhor teve
uma discordância, correto? Daí o recurso seria só sobre esse ponto.
ACUSADO: Não, eu não teria como fazer isso. Eu não teria como fazer um recurso contra
atitudes médicas e militares.
MPM: Certo, e em relação à outra ofendida, a capitã de Corveta, na sua defesa escrita, que o
senhor assina, o senhor assinou, o senhor traz várias alegações como que ela agiu mal, que
ela estava de má fé, que ela mentiu, e tem até uma expressão que diz, deixa eu pegar aqui
rapidinho, “para livrar os médicos”, até sugerindo, talvez, até prática de uma conduta
criminosa. Essas alegações que o senhor fez na defesa escrita (...) o senhor confirma, assim,
de fato aconteceu essa questão de uma condução parcial, de uma condução que não seria
própria de uma encarregada, com esses termos, má fé, parcialidade, que ela tentou livrar os
médicos, o senhor confirma?
ACUSADO: É porque o relatório, ele tinha falhas. Então, quando há falha no relatório, toda a
sindicância já estava contaminada. Todo relatório já estava contaminado. Inclusive, até o
depoimento dela, na outra sindicância, que foi aberta para apurar isso, já estava contaminado
também. Esse foi o ponto que eu quis falar.
MPM: Mas essa questão, tudo bem, o senhor não concordava com ela agora, mas a minha
pergunta é, a utilização desses termos, porque uma coisa é não concordar, outra coisa é falar
que a pessoa foi parcial e que ela não cumpriu o dever dela, assim, de forma correta. Então, a
sua intenção, no momento que o senhor redigiu esse documento, foi de afirmar que ela agiu
com parcialidade, que ela estava de má fé, que ela tentou livrar os médicos. Foi isso que o
senhor quis expressar, de fato?
ACUSADO: Em nenhum momento eu quis acusar ninguém, ofender ninguém. O que de fato
aconteceu é que o relatório, ele tinha falhas. Quando você falha para um lado, o outro lado é
prejudicado. Foi isso que ficou apurado, ficou provado junto ao comandante da base naval do
Rio de Janeiro. No entanto, ele reenviou a sindicância lá para o UNESC. Lá o comandante da
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNESC tomou uma decisão que não está preconizada na IGP-315. Ele anulou o relatório e
reabriu a sindicância com uma outra encarregada para gerar outro relatório. E abriu outra
sindicância para apurar porque, segundo elas, eu ofendi a comandante Vanessa Loureiro.
(...)
MPM: (...) Em relação, então, daí o senhor fez a reclamação, o senhor não procurou em
nenhum momento a ouvidoria ou algum serviço administrativo para relatar essas questões de
perseguição, nada?
ACUSADO: Lembrando que eu não trabalho na unidade médica da Esquadra. Eu trabalho na
Base Naval. Eu não procuro os serviços médicos, odontológicos da unidade médica da
Esquadra. Eu, inclusive, tenho a foto, mas não anexei aqui aos doutores, para não gerar mais
retaliação contra ninguém. Mas, assim que você entra na Unidade Médica da Esquadra, lá
tem um quadro indicando banheiro, odontologia. Nesse quadro, não consta ouvidoria.
JUIZ: O senhor não sabe se tem ouvidoria?
ACUSADO: Não, agora eu sei que tem, porque eles me falaram que tinha. Mas na época,
agora... Que eu tinha a obrigação de ir lá, mas eu não posso ter a obrigação de saber algo
que eu não for lá, eu não tenho como ir lá. Eu procuro medicina fora da Marinha. Eu pago
plano de saúde para mim, para minha filha, para minha mulher, fora da marinha, para evitar
o máximo. Eu não tenho nada contra, não. Mas, assim, pessoalmente, eu acho melhor ir para
lá. Mas, assim, eu não estou emitindo o juízo de valor, dizendo que o serviço é bom ou não.
Mas, particularmente eu, nunca usei. A primeira vez que usei, eu fiquei internado lá na cidade
de Santos. Essa foi a última vez em 28 anos de marinha.
(...)
DPU: (...) A recomendação de fazer exercício. Não constou da ata da inspeção de saúde, só
constou que foi uma recomendação que ela falou para o senhor, não é isso?
ACUSADO: Não, ela falou, mas (...) em nenhum momento ela botou em ata, só falou que, a
sequela da COVID, eu iria me curar praticando exercício físico. Mesmo ela afirmando que
tinha visto o laudo, o médico extra Marinha (...)”.
Ao final da oitiva do Acusado, diante da recusa ministerial em celebrar o
Acordo de Não Persecução Penal, a Defensoria Pública da União, por sua vez, expressou não
ter interesse em requerer a remessa dos autos ao Órgão Superior do MPM. Por fim, o Juízo da
3ª Auditoria da 1ª CJM determinou vista às Partes, na forma do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defensoria Pública
da União, não obstante ter sido intimada, renunciou ao prazo. Já o Ministério Público Militar
requereu “(...) a intimação da defesa de MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA para
que sejam juntados aos autos os prints de rede social mencionados e mostrados no
interrogatório (...)”.
Em 27 de junho de 2024, em atenção ao pleito ministerial, a Defesa Pública
peticionou nos autos requerendo “(...) a juntadas dos documentos em anexo, fornecidos pelo
acusado.”.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão ministerial pugnou pela procedência da Denúncia para condenar “(...)
MARCUS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA pelos crimes previstos nos artigos 215 e 216,
ambos do Código Penal Militar, relativamente à vítima CAPITÃO-TENENTE ISADORA DA
SILVA VASCONCELLOS (...)” e relativamente à ofendida, CC Mar Vanessa Loureiro
Moreira e Silva, condenar “(...) pelo crime elencado no artigo 216 do CPM, , todos com
tipicidade indireta no artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM.”.
Já a Defensoria Pública da União requereu a “(...) absolvição de MARCOS
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA da imputação dos crimes de difamação e injúria, com
base no art. 439, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, do CPPM.”.
Em 30 de agosto de 2024, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Despacho
designando Audiência de Julgamento, intimando as Partes e, além disso, abriu “(...) vista ao
Ministério Público Militar para também se manifestar sobre a Lei 9099/95 (...)”.
Em 12 de setembro de 2024, em atenção ao aludido Despacho Judicial, o
Parquet das Armas peticionou nos autos, manifestando-se pelo não oferecimento de proposta
de suspensão condicional do processo, sob os seguintes argumentos:
“(...) o denunciado é militar e, assim, o oferecimento de proposta de sursis encontra vedação
no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995, aplicável a militares, conforme precedente do Supremo
Tribunal Federal (...).
(...)
Ademais, o benefício da suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da Lei nº
9.099/1995, não é um direito subjetivo do acusado e nem de aplicação automática conforme a
pena mínima do delito. O próprio artigo 89 dispõe que devem estar ‘(...) presentes os demais
requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)’.”.
Por sua vez, o artigo 77, em seu inciso II, menciona que ‘II - a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
autorizem a concessão do benefício;’ (grifos nossos). No caso concreto, o MPM, quando da
apreciação do não cabimento do ANPP, consignou que “o acervo informativo indica
categoricamente a prática reiterada de diversos crimes contra a honra de duas militares.’.
Destarte, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a proposta de sursis é
inadequada a hipótese em exame.”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 4 de novembro de 2024, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, julgou
improcedente a pretensão punitiva, para absolver o SO Mar MARCOS PAULO MARQUES
DE OLIVEIRA da prática dos delitos capitulados nos arts. 215 e 216 do Código Penal
Militar, com fundamento nas alíneas “b” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 6 de novembro de
2024, dela sendo intimados o Parquet Castrense e a Defesa Pública, ambos em 17 de
novembro de 2024.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar, tempestivamente, interpôs Recurso de Apelação
em 18 de novembro de 2024, tendo sido recebido pelo Juízo a quo em 4 de dezembro
subsequente.
Já para a Defesa Pública, não obstante ter sido intimada da Sentença
absolutória, o trânsito em julgado ocorreu em 3 de dezembro de 2024.
O Ministério Público Militar, em seu arrazoado, sustentou seus argumentos e,
ao final, requereu:
“(...) o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da respeitável sentença
de primeira instância e, por conseguinte, a CONDENAÇÃO de MARCUS PAULO MARQUES
DE OLIVEIRA pelos crimes previstos nos artigos 215 e 216, ambos do Código Penal Militar,
relativamente à vítima CAPITÃO-TENENTE ISADORA DA SILVA VASCONCELLOS, e pelo
crime elencado no artigo 216 do CPM, relativamente à ofendida CAPITÃO DE CORVETA
VANESSA LOUREIRO MOREIRA E SILVA, todos com tipicidade indireta no artigo 9º, inciso
II, alínea ‘a’, do CPM, e na forma do artigo 79 do Estatuto Repressivo Castrense (concurso
material).”.
Em Contrarrazões, a Defesa Pública refutou os argumentos ministeriais e, ao
final, requereu “(...) a manutenção da sentença absolutória e que seja reconhecida a
improcedência do recurso (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se no sentido de que “(...)
ante a flagrante ausência do elemento subjetivo específico dos tipos penais incursionados,
qual seja, o efetivo dolo de denegrir a honra das oficiais, tem-se que não restou amplamente
comprovada a prática dos crimes narrados na Inicial Acusatória (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 6 de novembro de 2024, que absolveu o SO Mar MARCOS PAULO
MARQUES DE OLIVEIRA da prática dos delitos capitulados nos arts. 215 e 216 do Código
Penal Militar, com fundamento nas alíneas “b” e “e” do artigo 439 do Código de Processo
Penal Militar, com vistas à condenação do Réu pelas referidas figuras típicas de difamação,
por uma vez, e de injúria, por duas vezes.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Em 12 de agosto de 2021, o SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA recebeu o diagnóstico de pneumonia viral-Covid 19 ao ser atendido na
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos-SP, tendo o referido militar, inclusive,
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebido, ao término daquele atendimento, o Atestado Médico, subscrito pela Dra. Mariana
O. Sobral (CRM 216235), indicando a necessidade de 9 (nove) dias de afastamento das
atividades habituais, por motivo de doença (CID B349).
Por sentir-se mal novamente, em 18 de agosto de 2021, o SO Mar MARCOS
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA retornou àquele Nosocômio, oportunidade em que foi
solicitada a sua internação hospitalar para o devido tratamento e que, dentre outros
procedimentos, submeteu o referido militar à realização de Tomografia Computadorizada de
Tórax, tendo, ao fim, por intermédio do Laudo nº 2272449 da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Santos-SP, concluído com o diagnóstico de pneumonia viral (covid-19), em
razão das alterações pulmonares bilaterais de aspecto inflamatório agudo que teria acometido
mais que 50% do parênquima pulmonar.
Nessa mesma data, após receber os necessários atendimentos médicos na Santa
Casa da Misericórdia de Santos-SP e apresentar um quadro de evolução positiva de saúde, o
militar recebeu alta hospitalar, entretanto com novo Atestado Médico subscrito pela Dra.
Clara C. S. Menegale (CRM SP 220990) indicando a necessidade, agora, de 35 (trinta e
cinco) dias de afastamento de suas atividades habituais, por motivo de doença (CID B342).
A partir disso e em razão desse quadro de deficiência funcional a que o SO Mar
MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA foi acometido, bem como ao expressivo
período de afastamento do trabalho, a Unidade Médica da Esquadra (Organização de Saúde
da Marinha do Brasil) requisitou a apresentação do referido militar para que fosse submetido
a Perícia Médica com vistas a avaliar o seu atual quadro de saúde.
Acerca dessa avaliação pericial e da sua finalidade, importante destacar o
depoimento prestado pela CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos, prestado na fase
inquisitorial:
“(...) que a norma que rege as Inspeções de Saúde na Marinha do Brasil é a DGPM-406,
oitava revisão, com grau de sigilo ostensivo; que se lembrava da entrevista do Suboficial
MARQUES no dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e um, com a finalidade de
Verificação de Deficiência Funciona! (VDF) e, na referida data, acompanhava o Tenente
Salgado; que, em toda Junta de Saúde, as etapas de uma inspeção de saúde são compostas
pela identificação do inspecionado, esclarecimentos sobre o que é uma Junta de Saúde,
pergunta sobre o motivo da inspeção de saúde e, caso existam dúvidas, as mesmas são
esclarecidas; que é solicitado ao inspecionado o motivo de saúde que o trouxe até a Junta,
toda história, e se o mesmo tiver algum documento relacionado ao problema de saúde
(relatórios e atestados médico, laudos de exame) é realizada a apreciação e solicitada a
autorização para anexar à inspeção de saúde; que confirma as informações de que todos os
exames apresentados pelo Suboficial MARQUES foram apreciados; que o laudo completo da
tomografia mais recente (apresentando melhora evolutiva) foi lançado no Sistema Naval de
Inspeção de Saúde (SINAIS); que ao final da entrevista, foi explicada a possibilidade de
recurso perante a Junta Superior; que durante essa entrevista/ato pericial, foi realizada a
anamnese e exame clínico composto por ausculta pulmonar; que em uma inspeção de saúde
toda documentação apresentada pelo inspecionado, assim como a situação clínica no
momento da inspeção, são relevantes já que o perito tem o dever de apreciar todos os
documentos, porém sem a obrigação de ratificar a sugestão do médico assistente, sendo a
documentação apresentada e o exame clínico, suficientes para a conclusão da inspeção do
Suboficial; que durante a entrevista/ato pericial não houve ocorrência, médica ou disciplinar,
digna de nota; que em nenhum momento houve embate, todos os questionamentos foram
esclarecidos e foi mantido o respeito de ambas as partes (...)”.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme destacado no referido depoimento, o ato pericial pautou-se nos
ditames das Normas Reguladoras para Inspeções de Saúde na Marinha, especificamente a
DGPM-406, que prevê a finalidade de Verificação de Deficiência Funcional (VDF) ao dispor
em seu item 5.1:
“5.1 - ROTINA PARA VERIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS (VDF),
TÉRMINO DE INCAPACIDADE E DE RESTRIÇÕES
5.1.1 – Definição
a) Verificação de Deficiência Funcional
É a perícia, eminentemente clínico-funcional, que visa esclarecer qual o grau de
comprometimento de uma enfermidade qualquer sobre a atividade do militar da ativa; e
b) Término de Incapacidade ou Restrições
É a perícia que se segue ao término de um período de LTS ou de restrições, visando à
reavaliação do estado de saúde do militar” (Grifos no original).
Prosseguindo, ao ser avaliado pela Junta de Saúde da Unidade Médica da
Esquadra em 22 de setembro de 2021, composta pela CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos e
pelo 1º Ten Mar Eduardo Albuquerque Salgado, o SO Mar MARCOS PAULO MARQUES
DE OLIVEIRA recebeu o parecer “Apto” para o serviço ativo, ou seja, o referido Suboficial
teria que retomar a sua rotina de trabalho na Base Naval do Rio de Janeiro.
Ao receber o referido diagnóstico, o Acusado foi alertado sobre a possibilidade
de apresentar recurso perante a Unidade Médica da Esquadra (UMEsq), tendo declinado
desse instrumento, conforme se depreende da declaração prestada pelo SO Mar MARCOS
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, em 7 de outubro de 2021, no documento intitulado
“Conhecimento de Recurso”, nos seguintes termos:
“(...) DECLARO que fui cientificado sobre meu direito de requerer recurso pela
(JSAE/CPMM, JSD ou JSS, conforme couber, relativo ao laudo exarado na data de
22/09/2021 pela JAS-1/UMEsq, sendo-me entregue um das vias desta declaração”.
Nada obstante, o SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA
protocolou uma Denúncia no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
(CREMERJ), em outubro de 2021, contra a CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos e o 1º Ten
Mar Eduardo Albuquerque Salgado, médicos que proferiram o Parecer acima referenciado,
atribuindo-lhes as seguintes condutas descritas no Código de Ética Médica (Resolução nº
2.217, de 27 de setembro de 2018:
“Art. 1º Causar dano a paciente, por ação ou omissão caracterizável como imperícia ou
negligência.
Art. 12. Deixar de esclarecer ao trabalhador sobre as condições de trabalho que põem em
risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou
descriminá-lo de qualquer forma ou sobre qualquer pretexto”.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se, a insurgência do Acusado não foi pautada no diagnóstico elaborado
pelos referidos profissionais de saúde, mas sim, quanto a supostas violações à conduta ética
dos Oficiais médicos que o examinaram.
Nesse contexto, cito o trecho do seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
quando o SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA declarou (evento 1, doc.
7, fls. 39/41):
“(...) Perguntado: A motivação da denúncia ao CREMERJ está relacionada ao laudo pericial
ou a relação perito-periciado durante a entrevista?
Respondeu: Não ao laudo, mas em relação ao perito-periciado.
Perguntado: Sobre o que motivou a realização da denuncia em um órgão civil (CREMERJ) ao
invés dos meios administrativos navais (Ouvidoria, recurso na Junta Superior)?
Respondeu: Foi o despreparo dos médicos com o tratamento dado a minha pessoa que me
levou ir ao CREMERJ após orientação de um profissional de Direito. Aos meios
administrativos levei ao meu Encarregado que me ouviu, a Ouvidoria por falta de
conhecimento e outros órgãos internos por ter saído chateado, indignado não refleti sobre
essa possibilidade”.
Esse fato chegou ao conhecimento do Diretor da Unidade Médica da Esquadra
(UMEsq) e também do Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, circunstância que
motivou a abertura de Sindicância, por intermédio da Portaria nº 3/UMEsq, de 24 de janeiro
de 2022, com vistas a apurar possíveis transgressões disciplinares contidas na conduta do SO
Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, pela apresentação da denúncia ao
CREMERJ.
Ao término dessa Sindicância, tendo identificado possíveis cometimentos de
transgressões disciplinares, a Solução exarada pelo Diretor da Unidade Médica da Esquadra
foi a de encaminhar a apuração ao Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro
(Organização Militar de vinculação do Suboficial) para a adoção das providências
pertinentes.
Ultimadas as averiguações internas no CREMERJ, Órgão de classe dos
médicos, a Conclusão do Conselheiro, em 24 de fevereiro de 2022, foi a seguinte:
“Considerando que os documentos acostados e os esclarecimentos prestados são suficientes
para demonstrar que não houve indícios de infração ética pelos denunciados, opino pelo
arquivamento da presente Sindicância (...)”.
A partir disso, o Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro determinou a
instauração de procedimento disciplinar específico, o qual foi conduzido pela 1º Tenente Mar
Fabiana Pimenta Granja, sendo que, em 27 de abril de 2022, durante a audiência de sua
inquirição, o Acusado foi instado a se manifestar sobre a sua Defesa Escrita, em cujo teor
registrou que a CC Mar Vanessa Loureiro Moreira e Silva teria conduzido a Sindicância
instaurada pela Portaria nº 3/UMEsq, de 24 de janeiro de 2022, “(...) com parcialidade
quanto ao relatório”, além de ter agido“(...) de má-fé ao sugerir má intenção do SO MR
MARQUES, ao pedir o CRM da CT ISADORA (...)” e que a CT Mar Isadora da Silva
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vasconcellos, durante a inspeção pela Junta de Saúde, “(...) não sabia ler a imagem de
tomografia, reiterando que a doutora não soube diagnosticar o resultado da referida
tomografia (...)”.
Diante da confirmação do teor das alegações descritas pelo Acusado, a Oficial
apuradora interrompeu a oitiva e reduziu a termo o respectivo ato da apuração e remeteu o
conteúdo da ATA, acompanhado da Defesa Escrita, ao Comandante da Base Naval do Rio de
Janeiro para que fossem tomadas as providências cabíveis em relação ao ocorrido, sendo
oportuna a transcrição da referida ATA:
“(...) 2 – ANÁLISE DOS FATOS (FUNDAMENTAÇÃO) Conforme o documento a mim
encaminhado, CP nº 10 do Chefe do Departamento de Esporte, de acordo com a Solução de
Sindicância instaurada pela Portaria nº 3 de 24 de janeiro de 2022, do Diretor da Unidade
Médica da Esquadra, o SO—MR 96021731 MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, ao
praticar a conduta em fazer denúncia dos médicos junto ao Conselho Regional de Medicina
do Estado do Rio de Janeiro, incidiu os itens 15 e 29 do Art. 7º do RDM, não seguindo os ritos
administrativos e deixando de observar a ética militar, tendo o militar apresentado sua defesa
escrita, ao ser questionado acerca de sua antiguidade o militar não se opôs quanto a
antiguidade inferior do Suboficial escrevente; foi arrolado aos autos uma impressão de
imagem fotográfica do militar quando estava internado no hospital, após ter sido feita a
leitura da defesa do militar foi-Ihe perguntado se teria algo mais a acrescentar sobre O caso
em lide ao que o militar SO-MR MARQUES respondeu que: também quis anexar o laudo
informando que haveria uma pequena sequela no pulmão esquerdo, mas que isso não
implicaria na cura e também nas atividades esportivas, que consta que a cura da Covid-19 se
deu através do exame da tomografia apresentada ao devido médico. O militar alega que a
doutora não sabia ler a imagem da tomografia, reiterando que a doutora não soube
diagnosticar o resultado da referida tomografia (...)
3 – JULGAMENTO (Decisão)
Considerando o teor da defesa escrita apresentada pelo militar e sua complementação oral,
determino:
Interrupção da presente audiência e remessa do conteúdo da ata e defesa à Unidade Médica
da Esquadra para que sejam tomadas as providências cabíveis, para elucidação do fato.
Certifico o conteúdo com reservado, até que seja avaliado por aquela OM (...)”.
Oportuno ressaltar que, em relação à transcrição da ATA dando conta de que
“(...) O militar alega que a doutora não sabia ler a imagem da tomografia, reiterando que a
doutora não soube diagnosticar o resultado da referida tomografia (...)”, consta do citado
documento a aposição da assinatura do Acusado confirmando a declaração ali contida.
Diante disso, o Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, por intermédio
do Ofício nº 01.5-82, de 28 de abril de 2022, encaminhou cópia da Parte de Ocorrência,
Cópia do Relatório e Solução da Portaria nº 3 da UMEsq, Cópia da Defesa Escrita do
Acusado e Cópia da ATA de Audiência realizada em 27 de abril de 2022 ao Diretor da
Unidade Médica da Esquadra (UMEsq), determinando a instauração de nova Sindicância na
referida Unidade Médica, com a finalidade de elucidar se:
“(...) os fatos apurados constituem indícios de ilícitos penais (artigos 214, 215 e 216 do
Código Penal Militar), supostamente cometidos pelo Suboficial (MR) 96021731 MARCOS
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, contra a Capitão de Corveta (CD) 03006689 VANESSA
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LOUREIRO MOREIRA E SILVA e a Capitão-Tenente (Md) 16.0506.65 ISADORA DA SILVA
VASCONCELLOS (...)”.
Ao término da apuração dos fatos pela nova Sindicância, instaurada pela
Portaria nº 13/UMEsq, de 4 de maio de 2022, a Solução exarada pelo Diretor da Unidade
Médica da Esquadra foi a de determinar a instauração do competente Inquérito Policial
Militar no âmbito daquela Organização, tendo em vista a constatação de suposta prática de
crimes militares.
Levada a efeito a apuração inquisitorial, concluiu-se pela confirmação de que
teriam sido cometidos crimes militares pelo SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA, razão pela qual, no dia 17 de dezembro de 2022, o Parquet das Armas ofereceu
Denúncia contra o Acusado, a qual foi recebida pelo Juízo de primeiro grau em 14 de junho
de 2023.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise das condutas perpetradas
pelo Réu, de acordo com a pretensão ministerial que, em suas Razões, requereu:
“(...) o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da respeitável sentença
de primeira instância e, por conseguinte, a CONDENAÇÃO de MARCUS PAULO MARQUES
DE OLIVEIRA pelos crimes previstos nos artigos 215 e 216, ambos do Código Penal Militar,
relativamente à vítima CAPITÃO-TENENTE ISADORA DA SILVA VASCONCELLOS, e pelo
crime elencado no artigo 216 do CPM, relativamente à ofendida CAPITÃO DE CORVETA
VANESSA LOUREIRO MOREIRA E SILVA, todos com tipicidade indireta no artigo 9º, inciso
II, alínea “a”, do CPM, e na forma do artigo 79 do Estatuto Repressivo Castrense (concurso
material).”.
Assiste razão ao Órgão de Acusação.
Tratando-se de mais de um crime e mais de uma Ofendida, faz-se necessária,
para uma melhor didática, a individualização das condutas delitivas praticadas.
1) Difamação (art. 215 do Código Penal Militar)
O Parquet Milicien pleiteou a reforma da r. Sentença absolutória ao argumento
de que o SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, ora Acusado, ao
protocolar Representação junto ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro
(CREMERJ) em desfavor da CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos, atribuindo-lhe violações
de conduta ética ao examiná-lo na qualidade de médica-perita, teria agido com “(...) intuito
de prejudicar a imagem da militar ao imputar-lhe comportamentos indignos, deixando de
atacar o resultado da perícia médica em si”. E prosseguiu aduzindo que o militar, “(...) além
de não seguir os procedimentos corretos, pelas diretrizes de caserna, utilizou-se do direito de
recurso para afetar a reputação da CT ISADORA (...)”.
Examinando-se atentamente os autos, em especial os depoimentos testemunhais
em cotejo com as declarações prestadas pelo Acusado, a pretensão acusatória é robusta e há
de merecer guarida, senão, vejamos.
Segundo descreveu a cronologia anteriormente delineada, no mês de agosto de
2021, o Acusado foi acometido por enfermidades pulmonares decorrentes da Covid-19, tendo
sido internado na Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos-SP, onde residia. Após
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

receber alta médica, procurou assistência médica extra Marinha, fez exame de tomografia
acompanhado de Laudo e obteve sucessivas dispensas médicas, a primeira de 9 (nove) dias e
a segunda de 35 (trinta e cinco) dias de afastamento das atividades laborativas.
Nesse ínterim, em razão do afastamento superior a 20 (vinte) dias, o militar foi
instado a se apresentar na Unidade Médica da Esquadra (UMEsq), a fim de ser submetido a
perícia médica, fato que ocorreu em 22 de setembro de 2021, quando foi examinado pela CT
Mar Isadora da Silva Vasconcellos e pelo 1º Ten Mar Eduardo Albuquerque Salgado,
recebendo parecer “apto” para o serviço ativo de ambos os profissionais de saúde.
Ressalte-se, por oportuno, que o Acusado foi informado pelos médicos que o
examinaram sobre a possibilidade de recorrer do diagnóstico ora recebido para a Junta
Superior, conforme Declaração por ele firmada nos seguintes termos (ev. 1, doc. 3, fl. 24,
IPM):
“(...) DECLARO que fui cientificado sobre meu direito de requerer recurso pela
(JSAE/CPMM, JSD ou JSS, conforme couber), relativo ao laudo exarado na data de
22.09.2021, pela JAS-1, UMEsq, sendo- me entregue uma das Vias desta declaração”.
A despeito disso, deixou de exercer essa prerrogativa com vistas à reavaliação
do diagnóstico, circunstância que encontra previsão no próprio Estatuto dos Militares,
aprovado na Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980:
“Art. 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou
disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração,
queixa ou representação, segundo regulamentação específica de cada Força Armada.” (Grifo
nosso).
Todavia, o militar apresentou denúncia ao Órgão de classe dos médicos no
Estado do Rio de Janeiro, a saber, o Conselho Regional de Medicina do Estado (CREMERJ),
atribuindo aos Oficiais que o atenderam por ocasião da perícia médica no Nosocômio Naval
violações de conduta constantes dos artigos 1º, 12 e 23, todos do Código de Ética Médica
(Resolução do CFM nº 2.217/2018) e, mais precisamente, em relação à CT Mar Isadora da
Silva Vasconcellos, irrogou-lhe a pecha de “(...) não saber ler o diagnóstivo (....)”.
Ultimadas as averiguações internas no CREMERJ, a Conclusão do Conselheiro
foi a seguinte: “(...) Considerando que os documentos acostados e os esclarecimentos
prestados são suficientes para demonstrar que não houve indícios de infração ética pelos
denunciados, opino pelo arquivamento da presente Sindicância (...)”.
Em consequência, foi instaurada Sindicância, a teor da Portaria nº 3/UMEsq, de
24 de janeiro de 2022, tendo como Encarregada a CC Mar Vanessa Loureiro Moreira e Silva,
com o objetivo de apurar as circunstâncias e a motivação da Representação ao CREMERJ,
tendo sido apresentada a seguinte Solução da Sindicância (ev. 1. arq. 3, fl. 2, IPM):
“(...) Com relação ao Suboficial (MR) 96021731 MARCOS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA, a sua conduta em fazer denúncia dos médicos junto ao Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), valendo-se de fatos dissidentes, não
seguiu os ritos administrativos previstos no artigo 51 da Lei nº 6880/1980, cometendo,
supostamente, as seguintes contravenções disciplinares previstas no artigo 7º do Regulamento
Disciplinar da Marinha (RDM):
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Representar contra superior:
a) sem prévia autorização deste;
b) em inobservância da via hierárquica; e
c) empregando argumentos falsos ou envolvendo má-fé;
29. atingir física ou moralmente qualquer pessoa, procurar desacreditá-la ou concorrer para
isso, desde que não seja tal atitude enquadrada como crime.
Pode-se dizer também que o Suboficial (MR) MARQUES supostamente deixou de observar a
ética militar, estabelecida no Estatuto dos Militares, ao proceder com a denúncia a um órgão
civil (CREMERJ), potencialmente prejudicando profissionalmente os Oficiais Médicos que
realizaram sua perícia.”.
Em vista da Defesa Escrita apresentada pelo Acusado no procedimento
apuratório disciplinar conduzido em sua Unidade, foi determinada a abertura de nova
Sindicância pelo Diretor do Hospital Naval, conforme teor da Portaria nº 13/UMEsq, de 4 de
maio de 2022, tendo como Encarregada, desta feita, a CC Mar Cristine Lobo Considera
Ferreira, cuja conclusão das investigações quanto a eventuais irregularidades nas condutas
médico-profissionais foi a seguinte:
“(...) Do exposto, os elementos de informação que compuseram este processo administrativo,
permitem constatar que os médicos peritos agiram dentro dos estritos termos de suas
atribuições, cumpriram todos os procedimentos previstos em norma vigente, DGPM 406 (8ª
Rev), não incidindo em crime nem contravenção disciplinar por partes destes, eis que não
estavam obrigados a debater o laudo com o sindicado como por este pretendido. O sindicado,
SO MR MARQUES, lançou mão do seu direito de ficar em silêncio perante esta, Encarregada,
a pedido. Em contrapartida, anexou aos autos em sua defesa apresentada por escrito no dia
da oitiva, em trinta de maio de dois mil e vinte e dois. Nesta Defesa, o sindicado enumera
diversos artigos do Código de Ética Médica, considerados por ele, infringidos pela médica
perita. Ainda o sindicado afirma, que ‘iria explicar seus exames médicos a ela’ (folhas 199 e
166), porém, não havia nenhuma pessoa mais qualificada do que a própria médica
especialista em pneumologia para interpretação do referido exame de tomografia pulmonar.
Cabe salientar que tal interpretação não abrange área de conhecimento do sindicado, que por
suas convicções, possivelmente levou a desacreditar na conduta da médica-perita.
(...)
Apesar de não existir qualquer tipo de ação que inviabilizasse a integridade e imparcialidade
do ato pericial realizado, o fato do sindicado ter buscado amparo ao realizar denúncia no
CREMER] reforça a insatisfação e desacreditação (sic) na decisão emitida peia JRS que o
inspecionou (...)” (Grifos nossos).
Expostos os contornos acima delineados em complemento à cronologia
anteriormente descrita, para se chegar à confirmação da hipótese condenatória pretendida
pelo Órgão ministerial, mister se faz tecer algumas considerações sobre a estrutura da figura
típica em comento, encartada no art. 215 do Código Repressivo Castrense, assim capitulada:
“Difamação
Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.”.
Atendo-se às elementares objetivas do tipo, sabe-se que a consumação delitiva
pressupõe a conjugação dos seguintes requisitos: a) imputação de fato ofensivo à reputação
alheia, seja falso ou verdadeiro; b) imputação de fato determinado (não são admitidos fatos
vagos); c) comunicação pelo menos a uma pessoa; e d) elemento subjetivo do tipo (dolo e
especial fim de agir).
Nesses termos, quanto à autoria e à materialidade delitivas, conforme noticiado,
o SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, por ocasião da perícia médica
realizada na Unidade Médica da Esquadra (UMEsq), apresentou denúncia perante o
CREMERJ, atribuindo aos profissionais de saúde que o atenderam as violações aos artigos
1º, 12 e 23 da Resolução nº 2.217/2018 do Código de Ética Médica.
Naquela oportunidade, foram apontadas falhas graves na conduta ético-
profissional, principalmente da CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos, sendo certo que tais
alegações se mostraram absolutamente infundadas e sem comprovação, conforme descrito no
Parecer exarado pelo próprio Órgão de Classe.
Nessas circunstâncias, inegavelmente, o Acusado praticou o delito em apreço,
bastando, para tanto, verificar a dicção do primeiro dos citados dispositivos tidos por
supostamente violados, senão, vejamos:
“Art. 1º. Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia,
imprudência ou negligência (...)”.
De plano, nem se faz necessário enveredar pelos demais enquadramentos feitos
pelo denunciante, ora Acusado, para se ter certeza quanto à gravidade de imputação feita
contra a médica. Atribuir-lhe, sem a menor cautela, notadamente pelas consequências
vindouras no meio profissional da Oficial, uma atuação imprudente, negligente ou imperita,
geradora de dano à saúde de alguém, é algo que foge a qualquer exercício de razoabilidade,
ainda mais quando a apuração do CREMERJ concluiu, irrefutavelmente, que não foi
identificada qualquer infração ética na atuação dos profissionais de saúde da Marinha do
Brasil no exercício do ato pericial.
Ademais, em nenhuma fase processual o Acusado se desincumbiu do ônus de
provar o propalado prejuízo superveniente ao seu estado de saúde, eventualmente advindo do
resultado da perícia médica que o avaliou “apto” para o serviço ativo, o que faz cair por terra
qualquer mínima credibilidade de sua Representação.
Ora, a alegação de dano subentendido no enquadramento do art. 1º do Código
de Ética constante da Representação protocolada perante o Conselho de Classe resta isolada
nos presentes autos, devendo incidir a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual: “(...) O ônus da prova compete a quem alega o fato (...)”, sendo que
o entendimento firmado por esta Corte Castrense milita no sentido de que “(...) In casu, o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato, não tendo o réu logrado êxito em demonstrar
suas afirmações (...)”. (Apelação nº 7000887-42.2018.7.00.0000, Relatora Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 14/03/2019).
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que até se poderia considerar eventual plausibilidade nas denúncias
formuladas perante o CREMERJ caso o Acusado apresentasse qualquer comprovação,
mínima que fosse, de que o seu estado de saúde foi agravado pelo diagnóstico empreendido
pela Ofendida.
Quanto às demais imputações feitas junto ao CREMERJ, referem-se a supostas
violações ao Código de Ética, a saber: “(...) deixar de esclarecer o trabalhador sobre as
condições de trabalho que ponham em risco a sua saúde (...)” (art. 12), bem como “(...)
tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou
discriminá-lo a qualquer pretexto (...)” (art. 23).
Da mesma forma, o Acusado não se desincumbiu de demonstrar tais alegações,
notadamente porque, tal como para o art. 1º, a solução apresentada pelo Conselho de Classe
foi categórica em asseverar que “(...) não houve indícios de infração ética pelos denunciados,
opino pelo arquivamento da presente Sindicância (...)”.
De modo inequívoco, sabe-se que foram assacadas as práticas de inúmeros
desvios de conduta, sem fundamento, contra a médica CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos
perante o Órgão fiscalizador de sua atuação profissional. Vale destacar que, em nenhum
momento, o periciado se insurgiu contra o diagnóstico propriamente dito, mas sobre a própria
atuação dos profissionais de saúde durante a realização da perícia, quando os autos, ao revés,
demonstraram que o atendimento ocorreu dentro da normalidade.
Nesse contexto, sabe-se que o injusto penal alusivo à difamação caracteriza-se
pela ofensa à honra objetiva da vítima, sendo, no caso dos autos, a imagem profissional da
Ofendida, a qual constitui a reputação ou o grau de respeito de que desfruta a médica perante
seus pares.
Nas lições do professor Enio Luiz Rossetto, quando versa sobre o bem jurídico
tutelado pela norma incriminadora do art. 215 do CPM (Código Penal Militar Comentado, 1ª
ed. RT, 2012, pp. 697-698) temos:
“(...) protege-se especificamente a reputação, o conceito que o sujeito passivo desfruta no
meio social. A reputação é a estima moral, intelectual ou profissional de que alguém goza no
meio em que vive, de maneira que o fato ofensivo à reputação é aquele capaz de afetar a
respeitabilidade da pessoa no meio social.”.
In casu, a partir do momento em que o Acusado formulou a denúncia no Órgão
de Classe da Ofendida e, mais que isso, imputou-lhe supostos desvios de conduta profissional
sob o prisma do Código de Ética dos médicos, inequivocamente maculou a sua reputação,
notadamente porque, conforme afirma Guilherme de Souza Nucci:
“(...) difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a reputação (...)
não se trata de qualquer fato inconveniente ou negativo, mas sim fato ofensivo à sua
reputação (...) significa imputar fatos infamantes à sua honra objetiva, sejam eles verdadeiros
ou falsos.” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. pp.
292/293).
Cumpre ressaltar que a figura típica de difamação se aperfeiçoa quando o
terceiro toma conhecimento da ofensa. No caso retratado nos autos não foi diferente. Isso
porque os Oficiais médicos foram intimados pelo CREMERJ, por meio de correspondência
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

física, para prestar esclarecimentos sobre o ato pericial ocorrido na UMEsq, em que o SO
Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA foi examinado.
Tal fato foi reportado ao Diretor da Unidade Médica da Esquadra e, na rotina da
caserna, tendo em vista a ausência dos Oficiais para se pronunciarem acerca da
Representação, o fato tornou-se público ao conhecimento dos demais integrantes do
aquartelamento.
Nesse sentido, segundo o magistério de Guilherme de Souza Nucci, “(...)
considera-se o delito consumado quando a imputação infamante chega ao conhecimento de
terceiro, que não a vítima. Basta uma pessoa estranha aos sujeitos ativo e passivo para se
consumar a difamação”. (Código Penal Comentado. 12ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunal.
2012. p. 721).
Foi justamente o que esclareceu a Ofendida ao declarar perante o Juízo que:
“(...) MPM: Então, seus colegas de caserna souberam que a senhora tinha que responder
perante um conselho regional que tinha alguma situação. Até porque a senhora deve ter
levado testemunhas para poder explicar o procedimento. Então, acabou se difundindo na
caserna essa situação da senhora responder perante o conselho. Isso?
OFENDIDA: Isso, as pessoas acabaram tomando conhecimento.
Primeiro, na minha junta, meu chefe tomou conhecimento. Então, no ambiente de trabalho,
não tem como as pessoas não terem ficado sabendo. Porque eu precisei me ausentar, inclusive,
porque o prazo era curto.
A gente tomou conhecimento próximo do recesso do próprio CREMERJ. Então, eu tive pouco
tempo para fazer toda a defesa. E, na época, era para entregar pessoalmente.
Então, eu precisei explicar a ausência do trabalho. Para conversar com o advogado, para
poder ver todo o processo, eu precisava justificar minha ausência. E, para justificar minha
ausência, eu tive que acabar me expondo do que estava acontecendo (...)” (Grifos nossos).
E nesse ponto, para melhor esclarecer a mácula à sua reputação, é de
fundamental importância o depoimento prestado pela CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos,
quando declarou em Juízo, in verbis:
“(...) MPM: E essa alegação dele, que até foge um pouco do direito de defesa, ela ofendeu a
senhora, a sua reputação enquanto militar, sua honra, a senhora pode esclarecer como que
esses fatos repercutiram na sua vida profissional, na sua vida familiar?
OFENDIDA: Eu sou formada desde 2009, já trabalhei em serviço público e a gente acaba
ficando com uma exposição muito maior, e em nenhum momento da minha carreira eu precisei
passar por essa questão de denúncia junto ao CREMERJ.
E foi um pouco, acabou sendo um pouco assustador e constrangedor, inclusive na posição que
eu estou no momento. E me assustou muito tudo isso acontecer dentro da Marinha,
principalmente, mas, enfim, foi uma situação muito ruim, porque até o CREMERJ fechar o
processo, a gente acaba ficando muito na incerteza do que vai ser a sua carreira. Você ser
julgada por uma banca, por uma questão ética, eu achei isso muito constrangedor sim, porque
eu sempre zelei pela minha profissão.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tanto civil quanto militar, sempre tentei ser muito correta, sempre respeitando o próximo,
porque sempre me coloquei no lugar do próximo. Então, ele tem todo o direito de não
concordar com o laudo, ele tem todo o direito de questionar tudo. Ele poderia ter feito da
forma, do trâmite normal.
OFENDIDA: Como recorrer para a instância superior e tudo isso. Mas nunca imaginei que
fosse chegar até esse ponto. Então... Foi muito assustador, assim, passar por tudo isso.
Foi muito constrangedor ver advogado e colegas em volta e acaba ocorrendo a preocupação
de estar tendo julgada a todo momento, por todos. Isso, ao meu ver, passa uma imagem muito
ruim para as pessoas no ambiente de trabalho (...)” (Grifos nossos).
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000021-40.2007.7.03.0103 (DJE: 13/08/2010)
Relator: Ministro Gen Ex Francisco José da Silva Fernandes
EMENTA: APELAÇÃO. DIFAMAÇÃO (CPM, art. 215).
Hipótese em que civil, durante o Inquérito em que patrocinava a defesa de um militar, embora
advertido, passa a se comportar de modo pouco adequado e a tumultuar o andamento da
audiência de inquirição, culminando com a entrega de requerimento cujo conteúdo registrava
afirmações maldosas sobre o desempeno funcional do Encarregado do IPM, ofensivas a sua
reputação.
Conduta que se revela moralmente censurável e incompatível com a categoria profissional que
o Acusado representa, repercutindo negativamente perante os militares que acompanhavam a
audiência. Entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a imunidade
profissional garantida pelo Estatuto da Advocacia não protege o advogado que se excede nos
autos e ataca a honra de qualquer dos envolvidos no processo. Provas documentais e
testemunhais esclarecedoras a confirmar a conduta delitiva.
Por maioria, provido parcialmente o apelo defensivo, reduzindo-se a pena imposta ao
Acusado, com a concessão do sursis.” (Grifos nossos).
Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o
Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do militar que, sem medir as
consequências nefastas de sua ação e ao arrepio das normas regulamentares internas (art. 51
do Estatuto dos Militares), atribui a superior hierárquico desvios de conduta perante o Órgão
de Classe correspondente, cujas alegações são inexistentes e carentes de comprovação
segundo o próprio Conselho de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ.
No contexto da valoração da culpabilidade, melhor dizendo, do grau de
reprovabilidade incidente sobre a conduta perpetrada pelo SO Mar MARCOS PAULO
MARQUES DE OLIVEIRA, cabe reportar o que prescreve o caput do artigo 14 do Estatuto
dos Militares, a saber: “Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das
Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico (...)”.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, a despeito de a Sentença de primeiro grau ter fundamentado a
absolvição na ausência do dolo na conduta do Réu, é inegável a presença do elemento
volitivo exigido para o aperfeiçoamento do tipo penal em comento, pois, conforme preceitua
Enio Luiz Rosseto, trata-se da (ob. cit., p. 699):
“(...) vontade e a consciência de atribuir fato desonroso a alguém. Por outro lado, não se
exige consciência da falsidade na imputação, porque a imputação verdadeira também
constitui difamação. O dolo pode ser direto ou eventual. As palavras devem ser ditas com a
inequívoca intenção de difamar, com animus diffamandi, o elemento subjetivo do tipo, o fim
especial de agir (...)” (Grifo nosso).
Em análise criteriosa quanto ao dolo, da mesma forma cabe pontuar que o autor
do fato negou a intenção de ofender a Oficial que o examinou quando declarou em seu
interrogatório “(...) primeiramente, não era para prejudicar ninguém. Porque, como eu falei
para o senhor, se eu soubesse tudo isso que ia acontecer, eu mesmo não falaria mesmo. Não
faria a denúncia.”.
Todavia, o elemento volitivo da conduta se descortina à luz do encadeamento de
atos que integram o modo de execução do delito, como se poderá observar.
Por ocasião do seu depoimento prestado em Juízo, o Réu declarou que
concordou com o Laudo emitido ao final da perícia que o considerou “apto” (ev. 1, doc. 7, fl.
40):
“(...) JUIZ: Se foi esclarecido durante a entrevista pericial de que o laudo seria
desconsiderado e que uma nova Inspeção de Saúde seria realizada pela Junta Superior caso o
recurso fosse requisitado em cinco dias?
ACUSADO: O Tenente Salgado explicou tudo sobre isso. Eu não fiz o recurso, pois concordei
com o laudo (...)
(...) JUIZ: Você ficou a manhã toda ou você ficou meia hora, uma hora?
ACUSADO: Fiquei a manhã toda. (...) Eu apresentei todos esses laudos aqui, a médica,
acredite, a médica nem sabia para que servia o remédio que eu estava tomando. Ela não quis
ver a imagem e simplesmente olhou para mim e disse que eu estava apto. Eu concordei (...)”
(Grifos nossos).
Posteriormente, e conforme delineado na cronologia dos fatos anteriormente
exposta, mesmo após alertado sobre a possibilidade de recorrer sobre o Parecer, abdicou do
manejo das vias administrativas cabíveis e hábeis a alterar o resultado da perícia. Todavia, a
pretexto de exercer seu direito de petição, protocolizou denúncia junto ao Órgão de Classe
dos profissionais médicos do Estado do Rio de Janeiro, a saber, o Conselho Regional de
Medicina.
Não se olvida que a todo indivíduo é dado peticionar aos Órgãos para
salvaguardar seus interesses contra ameaças ou violações, e tal mister está instrumentalizado
como uma garantia dos direitos fundamentais insculpida no art. 5º, inciso XXXIV, da
Constituição Federal de 1988, in verbis:
“XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder.”;
Entretanto, o exercício desse direito de petição não é absoluto e deve guardar
limites e proporcionalidade para que não resulte em violação de outros direitos fundamentais,
o que pode acarretar, inclusive, se comprovadas essas violações, “(...) indenização por dano
moral ou à imagem”, conforme dispõe a norma constitucional descrita no inciso V do artigo
5º.
Ocorre que, sendo militar em serviço ativo, submetido que está aos Princípios
basilares das Forças Armadas, a saber, a hierarquia e a disciplina, bem como às próprias
normas disciplinares que regulam a carreira das armas, ao materializar a Denúncia perante o
referido Órgão de Classe, não para eventualmente se contrapor ao resultado do exame ao qual
foi submetido, mas objetivamente para atacar a reputação da CT Mar Isadora da Silva
Vasconcellos, atribuindo-lhe desvios de conduta que supostamente resvalariam no Código de
Ética da categoria médica, isso sim constitui grave violação que merece a devida reprimenda.
Não se ignora que nos crimes contra a honra, além do dolo, deve estar presente,
necessariamente, o especial fim de agir, compreendido como o animus difamandi, consistente
na vontade livre e deliberada de denegrir a reputação de alguém. Aqui está sob enfoque a
respeitabilidade da pessoa no meio social.
Ora, como no caso em exame, tratando-se de uma médica pneumologista,
portanto, com grau de especialização que lhe permitia analisar com propriedade a patologia à
qual estava submetido o Acusado, o simples fato de submeter ao Órgão de Classe
correspondente a conduta de quem sequer não tinha nenhum registro de mácula profissional,
espalhando desconfiança sobre a sua atuação, sem fundamento idôneo, tal circunstância
escancara a pretensão do Réu em, deliberadamente, ofender a reputação e colocar em dúvida
a importância ou o valor da sua formação.
Afinal, este Relator não consegue conceber imputação mais desairosa ou capaz
de gerar maior descrédito profissional do que alegar, perante um Órgão fiscalizador de classe,
que um médico tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, cujas pechas, se não
confirmadas, denigrem profundamente o valor daquele profissional da saúde, notadamente
perante seus pares e, em se tratando de uma militar das Forças Armadas, igualmente perante
seus superiores e subordinados.
Portanto, agiu com ânimo calmo e refletido de prejudicar a reputação da
médica, para desqualificá-la em sua capacidade técnica.
Conforme registra a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça ao
firmar a Tese estampada no Informativo nº 819, de 6 de agosto de 2024, o elemento subjetivo
peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra se afigura como o intento
positivo e deliberado de vilipendiar a reputação de alguém, a saber:
“(...) 1. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima
do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.”.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, ao formular, deliberadamente, uma Representação perante o CREMERJ,
a conduta do Acusado consubstanciou, inequivocamente, o dolo consistente na ofensa à
reputação e à respeitabilidade da CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos perante seus pares,
superiores e subordinados.
Afinal, não é crível que o Acusado, detentor da mais alta graduação entre as
praças das Forças Armadas, com vasta experiência da vida castrense, angariada ao longo de
mais de 20 (vinte) anos de serviços prestados à Marinha do Brasil, desconhecesse as
consequências nefastas para a destinatária de suas ofensas.
Corrobora essa constatação o depoimento prestado pelo 1º Ten Mar Eduardo
Albuquerque Salgado, médico integrante da Junta Médica que periciou o acusado, quando
afirmou perante o Juízo que (evento 1, doc. 11, fls. 27/30):
“(...) em relação à denúncia feita ao Conselho Regional de Medicina do Estado Rio de
Janeiro (CREMERJ) cabe destacar o disposto no artigo 5º da Lei N. 6681/79 (...) Dessa forma
o CREMERJ não tem competência para dirimir divergências de diagnóstico ou pareceres, bem
como perícias realizadas em âmbito militar. A denúncia do Suboficial ao CREMERJ gera
transtorno e, algum nível, pode macular a imagem profissional dos acusados em relação aos
seus pares (...)” (Grifo nosso).
A propósito, impende salientar que a relação estreitada entre o Acusado e a
Ofendida desenvolveu-se no âmbito entre periciado e perito e não entre médico e paciente. A
ofendida CT Isadora da Silva Vasconcellos, em seu depoimento prestado em Juízo, evidencia
essa distinção (evento 1, doc. 10, fls. 25/31, do IPM):
“(...) MPM: a Senhora poderia diferenciar o ato pericial de uma consulta médica de rotina?
OFENDIDA: o ato assistencial é quando o paciente tem uma doença e ele procura
atendimento médico voluntariamente em busca de uma cura ou conforto, gerando uma relação
de confiança. Diferentemente, com relação ao ato pericial, o inspecionado é submetido à uma
inspeção de saúde para verificar sua capacidade laboral. Nesse momento estabelece-se uma
relação entre perito-periciado onde verifica-se a adequação entre a situação fática do
periciado, naquele momento da inspeção de saúde e, as normas que regem a perícia. Ressalta-
se que não existe a relação médico-paciente no ato da perícia médica, pois o perito busca a
verdade dos fatos sendo imparcial no seu laudo pericial; (...)
MPM: O Suboficial relata que recebeu ‘como tratamento a realização de exercícios físicos
para o fortalecimento do pulmão’. A Senhora realizou alguma orientação durante a inspeção
de saúde?
OFENDIDA: Não houve nenhuma prescrição de tratamento até porque não existe relação
médico-paciente, somente foi comentado sobre a importância da atividade física na melhora
cardiopulmonar, especialmente nos casos pós COVlD-19, porém todo periciado é orientado a
retornar ao seu médico assistente para que o mesmo prescreva o tratamento adequado’ (...)”
(Grifo nosso).
Além disso, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Delineados, em seus contornos jurídico-penais, todos os elementos do fato
típico, em especial a subsunção do fato apurado à norma incriminadora do art. 215 do Código
Repressivo Castrense e o animus difamandi, além de aquilatada a culpabilidade do agente, a
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença absolutória de primeiro grau merece reparo, na esteira dos argumentos ministeriais,
cujo teor adoto como fundamentos adicionais de decidir:
“(...) Ora, a atribuição de características e atitudes repulsivas não verdadeiras e a imputação
de práticas desprezíveis à pessoa, principalmente em seu ambiente de trabalho, com o intuito
de prejudicar, configura ofensa à honra.
Por se tratar de militar, os meios e formas empregados para apuração dos fatos estão em
absoluta contrariedade com os regulamentos militares, visto que o réu deixou de exercer seu
direito de recurso quando lhe foi cabível, após, representou contra ato de superior hierárquico
por meios civis externos sem prévia autorização do superior, escolhendo utilizar-se de termos
desrespeitosos e argumentos infundados e injuriosos com a nítida intenção de denegrir a
honra profissional da militar CAPITÃO-TENENTE ISADORA, extrapolando os limites da
razoabilidade do direito de defesa.
É inegável que o Suboficial possuía conhecimento dos procedimentos corretos a serem
tomados caso estivesse se sentindo prejudicado com o resultado da perícia médica realizada
pela Junta Regular de Saúde. Conforme narrado pelo Tenente Salgado, o acusado também foi
esclarecido de que todos os documentos e laudos médicos particulares são apreciados durante
a perícia, entretanto a decisão da Junta Regular de Saúde é independente e não
necessariamente segue o mesmo entendimento de terceiros.
Ainda assim, o réu decidiu utilizar meios externos para atacar exclusivamente a CT
ISADORA, afirmando, fora de contexto, que a perita médica lhe prescreveu como tratamento a
realização de exercícios físicos, cuja ordem ele não poderia cumprir, sugerindo a existência de
relação médico-paciente (evento 143, vídeo 23). Todavia, conforme se depreende dos autos, o
que de fato ocorreu foi um comentário sobre a importância da atividade física na melhora
cardiopulmonar, especialmente nos casos pós COVlD-19, entretanto, não configurando tal
fato prescrição médica.
Logo, verifica-se o intuito do réu em prejudicar a imagem da militar ao imputar-lhe
comportamentos indignos, deixando de atacar o resultado da perícia médica em si e excluindo
das acusações os demais militares médicos que participaram da perícia.
Dessa forma, além de não seguir os procedimentos corretos, pelas diretrizes de caserna,
utilizou-se do direito de recurso para afetar a reputação da CT ISADORA. Fato do qual
extrai-se o elemento subjetivo do crime de difamação, qual seja, o animus diffamandi.
(...)”.
Por tais motivos, passo à dosimetria da pena.
Operando-se a individualização da pena, à luz do sistema trifásico, na avaliação
das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, embora seja
manifesta a atitude de arrependimento do autor do delito, expressamente verbalizada em
Juízo ao declarar que “(...) se eu soubesse tudo isso que ia acontecer, eu mesmo não falaria
mesmo. Não faria a denúncia (...)”, não sobressai qualquer fator desabonador da conduta do
Réu, motivo pelo qual, na primeira fase, a pena deve ser fixada no seu mínimo legal, ou seja,
em 3 (três) meses de detenção, que se mantém na segunda fase, diante da ausência de
atenuantes ou de agravantes.
Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição, porém,
conforme a dicção do inciso II do artigo 218 do Código Penal Militar, evidencia-se a causa de
aumento alusiva ao crime ter sido cometido contra superior hierárquico, circunstância que
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impõe a majoração da pena fixada anteriormente em 1/3 (um terço), resultando na pena de 4
(quatro) meses de detenção, que se torna definitiva.
2) Injúria (art. 216 do Código Penal Militar):
Quanto ao delito de injúria, praticado contra a CT Mar Isadora da Silva
Vasconcellos, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Réu, sob o argumento
de que:
“(...) O animus injuriandi em relação à CT ISADORA pode ser extraído da declaração do réu
na Ata de Reunião (evento 12, doc. 03, do IPM) quando menciona que “a doutora não sabia
ler a imagem da tomografia, reiterando que a doutora não soube diagnosticar o resultado da
referida tomografia”.”.
Já no tocante ao cometimento do referido delito contra a CC Mar Vanessa
Loureiro Moreira e Silva, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação, sob o
argumento segundo o qual o Acusado teria atacado “(...) a honra e a dignidade da oficial que
conduziu a sindicância instaurada pela Portaria nº03/UMEsp (...)”, tendo, inclusive, o
Órgão de Acusação ressaltado que:
“(...) No documento, o recorrido aponta conduta da militar no sentido “de tentar livrar a
falha dos médicos”, além de dizer que ela “age de má-fé e que faltou com a verdade, e que a
Encarregada, CC Vanessa, foi infeliz, leviana e mostrou a sua parcialidade quanto ao
relatório; e que em vez de provar a verdade procurou denegrir a imagem do militar,
infringindo o art. 139 do CPB e que mentindo no relatório mostra que o mesmo foi apenas
para livrar a culpa dos médicos; e que a Encarregada não cumpriu o art. 28, II, do Estatuto
dos Militares” (o referido dispositivo, como sabido, refere-se a probidade e honestidade do
militar).
Além disso, o Parquet das Armas afirmou que “(...) as alegações injuriosas do
recorrido não cumpriam o papel de defender seus direitos, tampouco se tratava de um
momento de exaltação (...)”, que “(...) O direito de defesa não pode servir como escudo para
o apelado tecer acusações levianas (...)”, que “(...) O direito de defesa deve vir
acompanhado de provas (...)” e que, por fim, o “(...) apelado poderia ter se insurgido por
outros meios e sem acusações vagas. Ao optar por não fazê-lo, demonstrou, claramente, sua
intenção em ofender e atacar a honra das militares (...)”.
Assiste razão ao Órgão ministerial.
Conforme ressai dos autos, por ocasião da Apuração de Transgressão
Disciplinar, em um primeiro momento, quando apresentou sua Defesa Escrita, registrou
palavras de cunho ofensivo à dignidade da CC Mar Vanessa Loureiro Moreira e Silva. Já num
segundo momento, quando de sua inquirição no referido procedimento apuratório, também
proferiu palavras ofensivas à CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos.
O delito de injúria caracteriza-se pela ofensa à honra subjetiva da vítima, a qual
constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus atributos físicos, morais e
intelectuais.
Nesse contexto, o Código Penal Militar, em seu art. 216, assim descreve a
citada prática, in verbis:
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:
Pena - detenção, até seis meses (...)”.
Ao comentar o delito em testilha, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 6ª Ed. São Paulo. JusPodivm. 2022. pp. 1292-
1293) lecionam que “(...) o núcleo da conduta neste delito, com correlata previsão no art.
140 do CP, é injuriar, ou seja, ofender alguém, atingindo a sua dignidade ou o seu decoro
(...)”.
E prosseguem os renomados doutrinadores afirmando que:
“(...) Fere-se o decoro quando se critica o conjunto de atributos físicos (“cabeçudo”,
“orelhudo”, “extraterrestre” etc), intelectual (“burro”, “retardado”, “ignorante” etc) e
sociais (“vagabundo”, “almofadinha”, “bêbado” etc), assim como se fere a dignidade
quando se atinge os atributos morais (“safado”, “ladrão”, “estelionatário”, “assassino”,
“matador” etc) (...)” (ob. cit., p. 1293).
Quanto à autoria e à materialidade delitivas, os autos revelam, indene de
dúvidas, que, de fato, o Acusado, ao apresentar sua Defesa Escrita no procedimento de
Apuração de Transgressão Disciplinar, instalado na Base Naval do Rio de Janeiro, em razão
da Solução da Sindicância instaurada por intermédio da Portaria nº 03/UMEsq (Unidade
Médica da Esquadra), de 24 de janeiro de 2022, afirmou peremptoriamente que a CC Mar
Vanessa Loureiro Moreira e Silva (Encarregada da Sindicância) agiu “(...) de má fé ao
sugerir má intenção do SO MR MARQUES , ao pedir o CRM da CT ISADORA (...)” (Grifo
nosso).
Além disso, que a referida Oficial “(...) FALTOU COM A VERDADE ao alegar
através do depoimento do CC JULIO DELFINO (...) que o SO-MR MARQUES não procura
os meios administrativos navais para esclarecimento de fatos pertinentes a ele (...)” (Grifo
nosso), acrescentando que, “(...) Diante da frase INFELIZ E LEVIANA da encarregada da
sindicância, mostra a sua parcialidade quanto ao relatório (...) pois ao invés de buscar a
verdade procurou denegrir a imagem do militar em questão (...)” (Grifos nossos). Por fim,
alegou que “(...) a encarregada difamou e infringiu o ART 139 do Código Penal (...)” (Grifo
nosso).
Ainda sobre a citada Oficial, nas considerações finais do documento acima
referenciado, o Réu mais uma vez extrapolou no seu direito de Defesa, declarando que:
“(...) No final de seu relatório (nas fls 95 da sindicância e 12 do relatório) a encarregada da
sindicância cita o ESTATUTOS DOS MILITARES que prevê amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoa, cumprir e fazer cumprir as leis, os
regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes, conduzir-se, mesmo fora
do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da
disciplina, do respeito e do decoro militar e que supostamente deixou de observar esses
mandamentos de ética militar.
Mas a própria encarregada da sindicância foi INCOERENTE ao citar o ESTATUTO DOS
MILITARES capítulo das obrigações militares que prevê AMAR A VERDADE E A
RESPONSABILIDADE COMO FUNDAMENTO DE DIGNIDADE PESSOA quando acusou o
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SO-MR MARQUES de não procurar os meios administrativos navais, mas ela mesmo faltou
com a verdade a e não cumpriu o artigo.
A mesma fala em ética militar, mas mentindo no relatório mostra que o mesmo foi apenas pra
livrar a culpa dos médicos. E quem faltou com a ética foram os médicos que não cumpriram o
prescrito no Código de Ética Médico.
Dessa forma a encarregada da sindicância não cumpriu o ARTIGO 28, item II do mesmo
ESTATUTO DOS MILITARES (...)” (Grifos nossos).
Ao ser interrogado em Juízo, não obstante o Acusado ter sido evasivo em suas
respostas, é possível extrair que foi ele o autor do registro propalado contra a honra da
Oficial, senão, vejamos:
“(...) JUIZ MILITAR: (...) em relação a Capitão de Corveta Vanessa, o que o levou a
questionar a condução dela do procedimento administrativo?
ACUSADO: No relatório dela, ela escreveu algo lá que eu não vou dizer que é mentira. Mas o
que ela escreveu não condiz para a realidade (...)
(...)
MPM: Certo, e em relação à outra ofendida, a capitã de Corveta, na sua defesa escrita, que o
senhor assina, o senhor assinou, o senhor traz várias alegações como que ela agiu mal, que
ela estava de má fé, que ela mentiu, e tem até uma expressão que diz, deixa eu pegar aqui
rapidinho, “para livrar os médicos”, até sugerindo, talvez, até prática de uma conduta
criminosa. Essas alegações que o senhor fez na defesa escrita, o senhor confirma, assim, de
fato aconteceram, essa questão de uma condução parcial, de uma condução que não seria
própria de uma encarregada, com esses termos, má fé, parcialidade, que ela tentou livrar os
médicos, o senhor confirma?
ACUSADO: É porque o relatório, ele tinha falhas. Então, quando há falha no relatório, toda a
sindicância já estava contaminada. Todo relatório já estava contaminado. Inclusive, até o
depoimento dela, na outra sindicância, que foi aberta para apurar isso, já estava contaminado
também. Esse foi o ponto que eu quis falar (...)” (Grifos nossos).
Já em relação à CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos, a autoria e a
materialidade restaram comprovadas, conforme se infere da própria Defesa Escrita
apresentada no bojo da apuração disciplinar, quando o Acusado declarou que “(...) a CT
ISADORA infringiu os seguintes artigos do Código de Ética Médica (...)”:
“(...) ARTIGO 1 - CAUSAR DANO AO PACIENTE, POR AÇÃO OU OMISSÃO,
CARACTERIZÁVEL COMO IMPERÍCIA IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA;
ARTIGO 12 - DEIXAR DE ESCLARECER O TRABALHADOR SOBRE AS CONDIÇOES DE
TRABALHO QUE PONHAM EM RISCO A SUA SAÚDE, DEVENDO COMUNICAR O FATO
AOS EMPREGADORES RESPONSÁVEIS;
PARÁGRAFO ÚNICO: SE O FATO PERSISTIR, É DEVER DO MÉDICO COMUNICAR O
OCORRIDO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES E AO CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA.
ARTIGO 18 - DESOBEDECER AOS ACÓRDÃOS E AS RESOLUÇÕES DOS CONSELHOS
FEDERAL E REGIONAIS DE MEDICINA OU DESRESPEITÁ-LOS
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ARTIGO 23 - TRATAR O SER HUMANO SEM CIVILIDADE OU CONSIDERAÇÃO,
DESRESPEITAR SUA DIGNIDADE OU DISCRIMINÁ-LO DE QUALQUER PRETEXTO;
ARTIGO 32 - DEIXAR DE USAR TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS DE DIAGNÓSTICOS E
TRATAMENTO, CIENTIFICAMENTE RECONHECIDOS A SEU ALCANCE, EM FAVOR DO
PACIENTE;
ARTIGO 52 - DESRESPEITAR A PRESCRIÇÃO OU TRATAMENTO DE PACIENTE
DETERMINADOS POR OUTRO MÉDICO, MESMO QUANDO EM FUNÇÃO DE CHEFIA
OU AUDITORIA (RELAÇÃO ENTRE OS MÉDICOS); E
ARTIGO 94 - INTERVIR, QUANDO EM FUNÇÃO DE AUDITOR, ASSISTENTE TÉCNICO
OU PERITO, NOS ATOS PROFISSIONAIS DE OUTRO MÉDICO, OU FAZER QUALQUER
APRECIAÇÃO EM PRESENÇA DO EXAMINADO, RESERVANDO SUAS OBSERVAÇÕES
EM RELATÓRIO.”.
Ademais, no dia 21 de março de 2022, ficou registrado, também, na ATA da
Audiência de oitiva do Acusado perante o Oficial Apurador, que o SO Mar MARCOS
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA declarou que a CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos
“(...) não sabia ler a imagem da tomografia, reiterando que a doutora não soube
diagnosticar o resultado da referida tomografia (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que as imputações atribuídas à citada profissional de
saúde no documento acima citado são posteriores, inclusive, ao Relatório conclusivo do
CREMERJ, cujo teor, conforme destacado na cronologia dos fatos, isentou a CT Mar Isadora
da Silva Vasconcellos de qualquer responsabilidade acerca das supostas violações éticas ao
asseverar que “(...) não houve indícios de infração ética pelos denunciados, opino pelo
arquivamento da presente Sindicância.”.
Como cediço, nos delitos de injúria, segundo Guilherme de Souza Nucci (ob.
cit., p. 294) o verbo nuclear significa “(...) ofender ou insultar (vulgarmente, xingar) (...) É
preciso que a ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro
(correção moral ou compostura) de alguém.”.
Vale dizer, ainda citando o insigne doutrinador, “(...) é um insulto que macula a
honra, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma.”.
E nesse contexto, são importantes os depoimentos prestados pelas Ofendidas, a
saber:
1) CC Mar Vanessa Loureiro Moreira e Silva, que declarou:
“(...) MPM: Então, a senhora fez o trabalho como encarregada, não houve nenhuma
intercorrência, a senhora escutou as testemunhas, escutou o réu, fez uma conclusão. Após essa
conclusão, o relatório foi encaminhado. E aí, como que a senhora teve acesso a essa defesa
escrita que foi feita? E se a senhora se recorda, o que tinha nessa defesa escrita em relação à
senhora, em relação à sua conduta como encarregada?
OFENDIDA: Eu tive acesso quando eu fui convocada como testemunha em uma outra
sindicância que era sobre isso. Aí eu tive acesso à defesa dele, em que ele alega que eu agi de
má-fé, que eu tive parcialidade no meu relatório, que (...) eu não tinha feito a conduta de
forma correta ali. Eu lembro de má-fé, de parcialidade, e que eu tinha sido conivente com os
médicos, algo assim.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
MPM: Certo, e essa defesa, a senhora teve conhecimento quando a senhora foi chamada
nessa sindicância. Esse conteúdo dessa defesa, essas expressões que a senhora mesmo se
referiu, atuação de má-fé, tentar livrar os médicos, não ter uma conduta correta, como
encarregada. Como que isso repercutiu para a senhora no meio militar? Assim, os colegas
estavam sabendo, a sua honra profissional foi violada em algum momento? (...)
OFENDIDA: Então, a sindicância, ela ocorre de modo reservado, mas assim, emocionalmente
a gente fica balada. Eu fiquei, eu posso responder por mim, que eu fiquei abalada. A gente não
conversa com os outros, o que os outros acham, mas a gente, só por si só, sabendo que alguém
falou isso de você, você já se sente emocionalmente abalada. Eu tive a minha honra
vilipendiada.
MPM: Certo. O fato de essa situação ter sido exposta por um Comandante da Organização,
porque essa defesa foi apresentada por um Comandante, isso impactou na sua carreira militar,
no conceito que os colegas de caserna têm da senhora, porque a senhora atuou como uma
encarregada, então a senhora teve essa atribuição. A senhora pode detalhar se teve algum
impacto, para a gente conseguir entender de que forma a sua honra, tanto pessoal, em relação
a sua pessoa, quanto profissional e militar da caserna foi atingida?
OFENDIDA: Eu não posso responder pelos outros, o que eles acham, mas o que eu acho que
as pessoas podem pensar, ninguém sabe com detalhes o que está escrito, o que aconteceu de
fato, mas só de saber que a pessoa, que eu estou aqui hoje, hoje eu estou como ofendida, mas
só de saber que eu estou aqui com outros colegas militares, é um pouco humilhante. Eu
sempre busquei uma conduta militar ilibada.
MPM: Então, o fato da senhora ter sido referida em uma defesa, num tom tanto quanto
agressivo, com umas imputações, que fogem o direito de defesa, acabaram violando a sua
honra perante os militares, e o simples fato de estar aqui hoje, tendo que esclarecer, já é algo
que macula esse conceito, essa honra que a senhora sente, é isso?
OFENDIDA: Sim, senhora (...)” (Grifos nossos); e
2) CT Mar Isadora da Silva Vasconcellos, que declarou:
“(...) MPM: E essa alegação dele, que até foge um pouco do direito de defesa, ela ofendeu a
senhora, a sua reputação enquanto militar, sua honra, a senhora pode esclarecer como que
esses fatos repercutiram na sua vida profissional, na sua vida familiar?
OFENDIDA: Eu sou formada desde 2009, já trabalhei em serviço público e a gente acaba
ficando com uma exposição muito maior, e em nenhum momento da minha carreira eu precisei
passar por essa questão de denúncia junto ao CREMERJ (...) acabou sendo um pouco
assustador e constrangedor, inclusive na posição que eu estou no momento. E me assustou
muito tudo isso acontecer dentro da Marinha, principalmente, mas enfim, foi uma situação
muito ruim, porque até o CREMERJ fechar o processo, a gente acaba ficando muito na
incerteza do que vai ser a sua carreira. Você ser julgada por uma banca, por uma questão
ética, eu achei isso muito constrangedor sim, porque eu sempre zelei pela minha profissão,
tanto civil quanto militar, sempre tentei ser muito correta, sempre respeitando o próximo,
porque sempre me coloquei no lugar do próximo. Então, ele tem todo o direito de não
concordar com o laudo, ele tem todo o direito de questionar tudo. Ele poderia ter feito da
forma do trâmite normal, como recorrer para a instância superior e tudo isso. Mas nunca
imaginei que fosse chegar até esse momento. Então, foi muito assustador, assim, passar por
tudo isso. Foi muito constrangedor ver advogado e colegas em volta e acaba a preocupação
de estar sendo julgadas a todo momento, por todos. Isso, ao meu ver, passa uma imagem muito
ruim para as pessoas no ambiente de trabalho.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Então, seus colegas de caserna souberam que a senhora tinha que responder perante
um conselho regional que tinha alguma situação. Até porque a senhora deve ter levado
testemunhas para poder explicar o procedimento. Então, acabou se difundindo na caserna
essa situação da senhora responder perante o conselho. Isso?
OFENDIDA: Isso, as pessoas acabaram tomando conhecimento. Primeiro, na minha junta,
meu chefe tomou conhecimento. Então, no ambiente de trabalho, não tem como as pessoas não
terem ficado sabendo. Porque eu precisei me ausentar, inclusive, porque o prazo era curto. A
gente tomou conhecimento próximo do recesso do próprio CREMERJ. Então, eu tive pouco
tempo para fazer toda a defesa. E, na época, era para entregar pessoalmente. Então, eu
precisei explicar a ausência do trabalho. Para conversar com o advogado, para poder ver
todo o processo, eu precisava justificar minha ausência. E, para justificar minha ausência, eu
tive que acabar me expondo do que estava acontecendo (...)” (Grifos nossos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), revela-se altamente reprovável a conduta do
militar que profere palavras ofensivas que maculam a honra, a dignidade e o decoro de seus
superiores hierárquicos, sobretudo se tratando de um Suboficial com mais de 20 (vinte) anos
de serviço na Marinha do Brasil.
Além disso, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Não desconheço o inciso LV do artigo direito 5º da Constituição Federal que
determina que “(...) aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.”.
Entretanto, o exercício desse direito não pode, sob nenhuma hipótese, macular a
honra subjetiva de qualquer que seja a pessoa, notadamente dos seus superiores hierárquicos,
sendo oportuno destacar que salta aos olhos nos autos vertentes a conduta absolutamente
agressiva de um militar de carreira, com anos de serviço prestados à Marinha do Brasil, a
quem se impõe o integral conhecimento das normas que regem a atividade castrense,
notadamente o Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80, que em seu art. 1º
estabelece “(...) a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das
Forças Armadas.”.
Vale dizer que não seria razoável entender que o exercício do direito à ampla
defesa não encontrasse limites éticos e legais dentro do Estado de Direito e do próprio
Estatuto dos Militares, pois, se assim não fosse, estar-se-ia a legitimar um poder que poderia
se sobrepor ao próprio texto constitucional, por exemplo, que atribui como Princípios
basilares da vida castrense o respeito à hierarquia e à disciplina.
Nesse contexto, trago à baila o art. 28 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980 (Estatuto dos Militares), cujo Título II trata “Das Obrigações e dos Deveres Militares”:
“Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada (...)” (Grifos
nossos).
Inegável, portanto, que o Acusado extrapolou os limites do razoável ao macular
a honra subjetiva de cada uma das Oficiais médicas apontadas, constituindo-se, pois, a sua
conduta no delito encartado no art. 216 do Código Penal Militar, na esteira do seguinte
julgado desta Corte Castrense:
“Apelação Criminal nº 7000063-10.2023.7.00.0000 (DJe: 19/12/2023)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INJÚRIA. ART. 216, C/C O ART. 9º, III, "D", AMBOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DOLO
CONFIGURADO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL PRESENTES.
ACERVO TESTEMUNHAL SATISFATÓRIO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO
ESPECÍFICO.
NÃO
ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
I - O crime de injúria, tipificado no art. 216 do CPM, tutela a honra subjetiva do indivíduo,
salvaguardando elementos intrínsecos à imagem pessoal e à valoração íntima da vítima. É
delito de natureza formal, para cujo desfecho consumativo não se exige a ocorrência do
resultado naturalístico, ou seja, que o Ofendido sinta-se efetivamente injuriado, mas, tão
somente, o animus injuriandi do agente, voltado à intenção de macular e denegrir a honra
alheia.
(...)
VII - Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido é o seguinte precedente:
“Apelação Criminal nº 7000226-24.2022.7.00.0000 (DJe: 31/10/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). CRIME DE DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. PRELIMINAR.
DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
DEFESA PRELIMINAR. ARTIGOS 396 E 396-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM (CPP). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DO
RÉU EM DECORRÊNCIA DOS FATOS TEREM SIDO COMETIDOS EM AMBIENTE
DIVERSO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
4. O crime descrito no art. 216 do CPM consiste em injuriar alguém, ofendendo-lhe a
dignidade ou o decoro, e tutela a honra subjetiva do indivíduo, ou seja, a auto valoração que a
pessoa possui de si mesma, referente aos seus conceitos morais, intelectuais e físicos, os quais
podem ser depreciados com a ofensa proferida por outrem, e consuma-se quando o ofendido
toma conhecimento da ofensa propalada pelo autor do delito. No caso dos autos, o Apelante
tinha plena consciência de que estava falando com o Soldado e de que proferiu as expressões
descritas na denúncia contra ele. O fato de alegar que desabafou “na pessoa errada” não
retira do mundo fático a ofensa desferida, restando a honra subjetiva da vítima ferida pela sua
conduta, em face dos xingamentos profanados contra pessoa certa e determinada.
(...)
Desprovimento do Recurso da Defesa. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Enfim, o Acusado, ao dirigir palavras injuriosas às Oficiais, ainda que em
defesa própria em processo administrativo disciplinar, foi desidioso, agiu com extremo
excesso, inobservando regras indisponíveis de ética militar, deixando transparecer
nitidamente o animus injuriandi.
A respeito do dolo na conduta do Acusado, este Tribunal, por diversas vezes,
pronunciou-se no sentido de que:
“(...) O crime de injúria, tipificado no art. 216 do CPM, tutela a honra subjetiva do indivíduo,
salvaguardando elementos intrínsecos à imagem pessoal e à valoração íntima da vítima. É
delito de natureza formal, para cujo desfecho consumativo não se exige a ocorrência do
resultado naturalístico, ou seja, que o Ofendido sinta-se efetivamente injuriado, mas, tão
somente, o animus injuriandi do agente, voltado à intenção de macular e denegrir a honra
alheia (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000063-10.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex
Lourival Carvalho Silva, DJe: 19/12/2023).
“(...) O elemento subjetivo do tipo penal incursionador de injúria é o dolo consubstanciado na
vontade de o sujeito causar dano à honra subjetiva da vítima (honra-dignidade e honra-
decoro), sendo imprescindível que o sujeito aja imprimindo seriedade à sua conduta. Portanto,
a ação perpetrada pela Acusada em seu gestual obsceno, inegavelmente, identifica que a Ré
agiu de forma livre e consciente, ferindo a dignidade da Ofendida e ofendendo-lhe a honra
subjetiva (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000867-80.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, DJe: 17/08/2021).
Vale dizer, portanto, que os precedentes acima colacionados são absolutamente
aptos para refutar a argumentação defensiva tendente a afastar o elemento subjetivo do tipo
na conduta perpetrada pelo Réu.
Além disso, os autos não corroboram as alegações defensivas dando conta de
que o Acusado não teve a intenção de “(...) desmerecer ou vilipendiar a imagem da
CAPITÃO TENENTE ISADORA DA SILVA VASCONCELLOS e da CAPITÃO DE CORVETA
VANESSA LOUREIRO MOREIRA E SILVA (...)”, ou mesmo que as insinuações do Acusado
“(...) se inserem no âmbito do exercício de seu direito à crítica e à defesa, sem qualquer
animus caluniandi, injuriandi ou difamandi (...)”, bem como teriam refletido “(...) um
posicionamento crítico em relação à condução do processo administrativo, o que é, por si só,
uma manifestação do livre exercício da palavra e do direito à defesa (...)”.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao revés, ao proferir as expressões acima reproduzidas contra as Oficiais da
Marinha do Brasil, mesmo que nas circunstâncias delineadas, inegavelmente o Acusado agiu
com “(...) especial intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia (...)” (Guilherme de
Souza Nucci. ob.cit., p. 294), tendo ultrapassado, e muito, os limites da razoabilidade e da
observância aos preceitos basilares da hierarquia e da disciplina.
Portanto, não há como acolher o argumento defensivo de que a conduta
perpetrada pelo Acusado, ao cometer o delito de injúria, deveria ser desprezada ao aduzir que
“(...) as afirmações proferidas se inserem no âmbito do exercício de seu direito à crítica e à
defesa, sem qualquer animus caluniandi, injuriandi ou difamandi (...)”.
Afinal, consoante o entendimento desta Corte Castrense a respeito da relevância
da hierarquia e da disciplina nos crimes contra a honra:
“(...) O crime praticado por militar da ativa contra militar da ativa compromete o ambiente de
respeito, a camaradagem e a confiança que deve reinar na caserna e, de maneira direta ou
indireta, malfere os princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares e afeta a
regularidade das Instituições castrenses, mormente num contexto em que a prática delitiva
extravasa a inviolabilidade da honra e da integridade física da vítima e, desdobrando-se no
âmbito da Organização Militar, produz reflexos negativos na caserna (...)” (Grifo nosso)
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000921-11.2023.7.01.0001, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes, DJe: 06/12/2024).
“(...) CARACTERIZADA A INJURIA, CONFESSADA PELO AGENTE,CONTRA SUPERIOR,
E DE AGRAVAR-SE A PENA. A DISCIPLINA E A HIERARQUIA FORMAM UM CONJUNTO
DE DIREITOS E DEVERES INVIOLAVEIS PARA O MILITAR, CUJA INFRIGENCIA
CONSTITUI CRIME, COMO A DOS AUTOS (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
1989.01.045568-0, Relator Ministro Dr. Ruy de Lima Pessoa, DJ: 26/05/1989).
Nesse contexto, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação
à figura típica descrita no art. 216 do Código Penal Militar, cuja tutela da honra subjetiva
exige a penalidade pela conduta ofensiva descrita nos autos, merecendo reparo o Decreto
absolutório, sendo oportuno citar a bem lançada argumentação ministerial, cujo teor adoto
como fundamentos complementares de decidir para o caso em exame:
“(...) O recorrido a todo tempo baseou-se em suposições e alegações infundadas, sem trazer
provas concretas aos autos, tanto em relação à CC VANESSA – acusada pelo réu de agir de
má-fé, de forma infeliz e leviana, mentir e ser parcial como Encarregada durante a primeira
sindicância, buscando “livrar a culpa dos médicos” e denegrir a imagem do militar, quanto
em relação à CT ISADORA – perita médica especializada em pneumologia, acusada de não
saber ler a imagem da tomografia e não saber fazer o diagnóstico médico.
Embora o réu se prevaleça da escusa de que ingressou com a representação no CREMERJ por
se encontrar descontente com o tratamento recebido durante a realização da perícia e, em
especial, pela imperícia da CT ISADORA, em todas as oportunidades de se manifestar,
manteve-se focado em atacar a superior, claramente menosprezando e desdenhando da
atuação da ofendida, nada relatando em relação à perícia em si e aos demais participantes da
Verificação de Deficiência Funcional. Vale frisar que o resultado da perícia foi unânime para
aptidão do periciado quanto ao serviço ativo.
O animus injuriandi em relação à CT ISADORA pode ser extraído da declaração do réu na
Ata de Reunião (evento 12, doc. 03, do IPM) quando menciona que “a doutora não sabia ler a
imagem da tomografia, reiterando que a doutora não soube diagnosticar o resultado da
referida tomografia”.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já no tangente à ofensa contra a CC VANESSA LOUREIRO DA SILVA, o apelado em sua
defesa escrita (evento 1, fls. 200 e seguintes, também com carimbos de fls. 402 e 393), e na
cópia autenticada (evento 12, anexo 2, do IPM) ataca a honra e a dignidade da oficial que
conduziu a sindicância instaurada pela Portaria nº03/UMEsp (evento 01, doc. 05, fl. 45,
IPM).
No documento, o recorrido aponta conduta da militar no sentido “de tentar livrar a falha dos
médicos”, além de dizer que ela “age de má-fé e que faltou com a verdade, e que a
Encarregada, CC Vanessa, foi infeliz, leviana e mostrou a sua parcialidade quanto ao
relatório; e que em vez de provar a verdade procurou denegrir a imagem do militar,
infringindo o art. 139 do CPB e que mentindo no relatório mostra que o mesmo foi apenas
para livrar a culpa dos médicos; e que a Encarregada não cumpriu o art. 28, II, do Estatuto
dos Militares” (o referido dispositivo, como sabido, refere-se a probidade e honestidade do
militar) (...)
Assim, resta claramente comprovado que as alegações injuriosas do recorrido não cumpriam
o papel de defender seus direitos, tampouco se tratava de um momento de exaltação, quando
por mais de uma instância acusa injustamente as militares, portanto não cabendo a
descaracterização do dolo no caso concreto.
É inequívoco que as condutas desviantes do recorrido deram causa ao constrangimento e
vexame experimentados pelas ofendidas CT ISADORA DA SILVA VASCONCELLOS e CC
VANESSA LOUREIRO MOREIRA E SILVA, conforme expressado por elas em seus
depoimentos, que se sentiram constrangidas e lesadas.
O direito de defesa não pode servir como escudo para o apelado tecer acusações levianas
contra suas superiores, afirmando, sem embasamento probatório, que as militares cometeram
uma série de condutas indignas na condução da sindicância e da perícia médica. O direito de
defesa deve vir acompanhado de provas.
Novamente, o apelado poderia ter se insurgido por outros meios e sem acusações vagas. Ao
optar por não fazê-lo, demonstrou, claramente, sua intenção em ofender e atacar a honra das
militares.
Ademais, não merece ser mantido o fundamento da sentença que traz como elemento
imprescindível para configuração do crime de injúria que as ofensas e acusações tecidas pelo
acusado sejam conhecidas por terceiros, pois cediço que a consumação de tal delito se dá
quando o sujeito passivo, e não terceiros, toma conhecimento da ofensa propalada pelo autor
(...)”.
Por tais razões, passo ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das circunstâncias
judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao Acusado, devendo a pena-
base ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 30 (trinta) dias de detenção, que se mantém na
segunda fase, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.
Na terceira fase, considerando que o Réu praticou o delito contra superiores
hierárquicas, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no inciso II do artigo 218 do
Código Penal Militar, razão pela qual a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser
aumentada de 1/3 (um terço), perfazendo o total de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Ainda na terceira fase, vale ressaltar que o Réu praticou 2 (dois) crimes da
mesma espécie e em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, incidindo a causa de
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aumento alusiva à continuidade delitiva, prevista no caput do artigo 80 do Estatuto
Repressivo Castrense, cuja redação foi modificada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de
2023, nos seguintes termos:
“(...) Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).”.
Nesse ponto, vale ressaltar que o referido dispositivo legal contém a mesma
redação do art. 71 do Código Penal comum e, por ser norma penal mais benéfica, retroage à
prática do fato delituoso por força do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988,
segundo o qual “(...) a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (...)” (Grifo
nosso).
Por tais motivos, a pena já fixada nesta fase da dosimetria deve ser acrescida de
1/6 (um sexto), perfazendo o total de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, que se
torna definitiva, na esteira do Enunciado nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para
três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.” (Grifo
nosso).
Tendo em vista a ocorrência de concurso material de crimes, aplica-se a redação
originária do art. 79 do Código Penal Militar, vigente à época dos fatos, datados de 21 de
março de 2022, por ser mais benéfica do que o texto reformado recentemente pela Lei nº
14.688/23.
Dessa forma, segundo a dicção do citado dispositivo em sua redação original, a
pena única do SO Mar MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA será a soma da pena
aplicada ao delito de difamação, 4 (quatro) meses de detenção, com a pena aplicada aos
delitos de injúria, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, perfazendo o total de 5
(cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado satisfaz
os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 84 do Código Penal Militar, com redação vigente à época dos fatos, por ser mais
benéfica ao Réu, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do
Código Penal Comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, de 6 de novembro de 2024, proferida
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000627-56.2023.7.01.0001, condenar o SO Mar
MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA à pena de 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis)
dias de detenção, como incurso no art. 215, c/c o artigo 218, inciso II, e no art. 216, c/c o art.
218, inciso II, por 2 (duas) vezes, conforme a redação do art. 80, todos do Código Penal
Militar, em concurso material de crimes, na forma do art. 79 do referido Codex Castrense,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Código Penal Militar, mediante a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de
Processo Penal Militar, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371181v2 e do código CRC 5d2dc8f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 13/05/2025, às 14:48:59
7000627-56.2023.7.01.0001
40001371181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR